Tribunal: CARF
Processo: 10580.731120/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731120/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no art. 14 do CTN.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
De acordo com decisão do STJ, proferida na sistemática do art. 543-C da Lei
no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS
SEGURADOS.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das contribuições
devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731120/2013-55
Fl. 22724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado decorrente de lei. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 22603/22662 (PDF 3 págs. no 5389/5448),
interposto contra decisão da DRJ em Porto Alegre/RS de fls. 22530/22593 (PDF 3 págs. no
5316/5379), a qual julgou parcialmente procedente o lançamento das contribuições devidas à
seguridade social, conforme descrito nos autos de infração de fls. 02/123 (DEBCAD 51.054.580-
7), de fls. 124/186 (DEBCAD 51.054.581-5), de fls. 187/276 (DEBCAD 51.054.582-3), de fl.
277 (DEBCAD 51.054.583-1) e de fl. 278 (DEBCAD 51.054.584-0), lavrados em 17/12/2013,
referente ao período de 01/2009 a 12/2010, com ciência da RECORRENTE em 18/10/2007,
conforme assinatura do contribuinte no auto de infração.
O auto de infração de fls. 2 (DEBCAD 51.054.580-7), diz respeito ao lançamento
das contribuições sociais previdenciárias relativas à parte patronal, inclusive o adicional para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT). O crédito tributário total
apurado foi de R$ 97.161.512,46 já incluso juros de mora e multa de ofício no percentual de
75%.
Já o auto de infração de fls. 124 (DEBCAD 51.054.581-5) foi lavrado para
cobrança das contribuições sociais previdenciárias devidas pelos segurados, que não foram
descontadas ou descontadas a menor, no montante de R$ 380.682,25, já incluso juros de mora e
multa de ofício no percentual de 75%.
O lançamento de fls. 187 (DEBCAD 51.054.582-3) se refere a parcela das
contribuições sociais destinadas a terceiros. Este auto foi lavrado no montante total de R$
22.042.996,62, já incluso juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%.
Fl. 22725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Por sua vez, os lançamentos de fl. 277 (DEBCAD 51.054.583-1) e de fl. 278
(DEBCAD 51.054.584-0) dizem respeito ao descumprimento de obrigações acessórias, em razão
do RECORRENTE ter deixado de lançar em títulos próprios da contabilidade os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias (CFL 34) e de ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço (CFL 59), respectivamente. Os montantes das multas aplicadas foram
de R$ 17.173,58 (AI Debcad no 51.054.583-1) e R$ 1.727,38 (AI Debcad no 51.054.584-0).
Segundo o Relatório Fiscal, fls. 282/320, a fiscalização teve como objetivo
constatar se a entidade fazia jus à imunidade tributária das contribuições sociais prevista no art.
195, §7o da Constituição Federal, motivada pelo indeferimento do pedido de renovação do
CEBAS pelo Ministério da Saúde, através da Portaria no 872, de 22 de agosto de 2012, DOU no
165, de 24.08.2012 (anexo 11 – fls. 11844/11856) relativo ao período de 2009 a 2012.
Dispõe a fiscalização que o contribuinte se intitulava como associação sem fins
lucrativos de caráter beneficente e de assistência social, cuja finalidade era a criação e
manutenção de estabelecimentos médico-hospitalares e assistenciais, sendo, à época da infração,
administradora do Hospital São Rafael no Município de Salvador.
Após análise da documentação contábil e fiscal da RECORRENTE e de diversas
diligências, a fiscalização concluiu pelo desenquadramento da RECORRENTE do conceito de
entidade imune às contribuições para seguridade social, em razão do descumprimento de
requisitos previstos na Lei no 8.212/91 (vigente em 01/2009), na MP 446/2008 (vigente de
02/2009 a 11/2009) e na Lei no 12.101/2009 (vigente a partir de 12/2009), em especial, a
distribuição de resultados e parcelas do patrimônio da entidade, assim como pela não aplicação
de suas rendas e eventual superávit integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais.
Isto porque, segundo a fiscalização, o RECORRENTE firmou contrato de
prestação de serviços com diversas empresas, cujos sócios eram seus empregados, e pagou
vultuosas remunerações pelos serviços prestados, como será adiante demonstrado.
A primeira empresa mencionada pelo RECORRENTE foi a Delfin Médicos
Associados Ltda.
Nos tópicos 23 a 28 do relatório fiscal (fls. 288/293), a fiscalização descreve que a
RECORRENTE firmou com esta empresa contrato para prestação de serviços de radiologia e
diagnóstico por imagem. Neste contrato, estava previsto que a RECORRENTE iria ceder, em
comodato, todos os bens e equipamentos necessários à prestação dos serviços, e que a
remuneração seria mediante partilha das receitas operacionais auferidas pelo RECORRENTE,
inclusive aquela decorrente do seu contrato com o SUS. Por conta destas circunstâncias,
entendeu a fiscalização que este contrato de prestação de serviços tinha como objetivo distribuir,
indevidamente, patrimônio da RECORRENTE, veja-se (fl. 291):
27 No mínimo, é uma forma de remuneração estranha. Porque não remunerar o
prestador por unidade de serviço prestado?. O caput do item 2 menciona a expressão “ o
prestador fará jus a partilhar com o Monte Tabor da receita operacional”. O
significado da palavra “partilhar”, obtida no dicionário Aurélio, é dividir em partes,
possuir com outros e ter em comum. Já no Aulete significa – repartir, dividir, distribuir.
Justamente é essa a conclusão – o contribuinte está distribuindo parcela de seu
Fl. 22726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

patrimônio e renda a uma pessoa jurídica de direito privado com fins de lucro, pois a
realidade dos fatos, o que existe é uma sociedade, uma parceria, com disfarce de
contrato de prestação de serviços entre a “Prestadora” e o Contribuinte. Cumpre
ressaltar que o referido contrato esteve em vigor durante todo o período da ação fiscal
conforme provado abaixo.
(destaques no original)
Ainda sobre o contrato com a Delfin, a fiscalização listou os seguintes fatos como
relevantes (fl. 292):
a) Pela análise dos demonstrativos mensais de faturamento – Parceria HSR x Clínica
Delfin Gonzalez Miranda Ltda (anexo 14), o “prestador” faturou contra o contribuinte
R$ 16.589.992,29 e R$ 16.428.919,98 em 2009 e 2010 , respectivamente, valores estes
que representaram 25,50% e 22,70%, em 2009 e 2010, respectivamente, do total
faturado pelas empresas que prestaram serviços ao contribuinte conforme os valores
declarados no código “1708” nas DIRF;
b) De acordo com estes mesmos demonstrativos o contribuinte colocou a disposição da
“parceria comercial” uma parcela de seus empregados. Em março de 2010, a título de
amostragem, existiam cerca de 36 empregados do contribuinte a serviço desta parceria
(anexo 15). Cabe lembrar que, a isenção de contribuições que beneficia o contribuinte,
não o sujeita ao pagamento das contribuições previdenciárias patronais sobre a
remuneração destes empregados, benefício esse que está sendo transferido para o
prestador que é , como já salientado, pessoa jurídica com fins lucrativos. Trata-se de
uma irregularidade gritante. Tais valores são deduzidos dos valores (RL) a pagar ao
“prestador”. Destaca-se ainda nos demonstrativos (anexo 14), a dedução, dos valores a
pagar ao “prestador”, despesas suportadas pelo contribuinte que estavam beneficiadas
pela isenção de tributos, tais como, serviços de manutenção de equipamento, lavanderia,
entre outros;
c) A partir de diligência realizada na empresa Delfin Médicos Associados Ltda,
considerada no contrato - “prestadora”, onde foram analisados os seus livros contábeis,
constatou-se que o seu único cliente é o Contribuinte e uma significativa vantagem com
relação aos resultados fruto da partilha previstas na Cláusula 2., II e III, acima. O lucro
da “prestadora” é algumas vezes maior do que o “lucro” ou “superavit” auferido pelo
Contribuinte, na mesma operação. Tais informações não serão explicitadas devido ao
dever de sigilo fiscal;
d) Na composição societária do “prestador” dos 15 (quinze) sócios pessoa física, 12
(doze) foram empregados do Contribuintes;
e) O “prestador” é beneficiado pelo comodato de áreas previstas em contrato, áreas estas
que representam ônus para o Contribuinte, pois este é locatário da área total de
funcionamento do hospital, pagando ao locador quantia R$ 759.000,00 anuais. A
mesma benesse não é usufruída pelo Contribuinte, pois este aluga parte de um imóvel
por R$ 6.000,00 (seis mil reais). A locadora deste imóvel é a empresa Clinica Delfin
Villas Diagnóstico por Imagem Ltda cujo sócio principal é o sr. Delfin Gonzalez
Miranda, portanto, também o sócio principal da prestadora, conforme contrato de
locação (anexo 16). O Contribuinte desembolsou ainda R$ 17.844,00 (dezessete mil ,
oitocentos e quarenta e quatro reais), a título de serviço de reforma no mesmo imóvel,
sem qualquer previsão de reembolso por parte do locador, conforme contrato de
empreitada (anexo 17);
f) Parte da receita partilhada entre o Contribuinte e o “prestador” é oriunda do SUS por
força de contratos/convênios que o Contribuinte possui com os entes governamentais
por força da sua condição de entidade beneficente da área de saúde(filantrópica). Tal
conduta é proibida pela Constituição Federal no parágrafo 2o do art. 199, que veda a
Fl. 22727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

destinação de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos. O
parágrafo 1o do art. 199 dispõe que as instituições privadas poderão participar
complementarmente do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferências as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Com isso o Contribuinte
repassou ao seu “prestador” um benefício obtido por força da sua condição de entidade
filantrópica;
g) O “prestador” foi beneficiado pelo comodato de equipamentos de informática,
equipamentos de Bioimagem, móveis e utensílios previsto no item 7 do Protocolo
(anexo 12). Porém parte destes bens – os equipamentos para realização de exames, na
sua grande maioria, foram importados pelo contribuinte com imunidade de tributos,
tanto internos quanto os de importação, conforme descrito no item 24 acima.
Além deste contrato com a Delfin Médico Associados, a RECORRENTE também
firmou contratos semelhantes com o Centro de Hamatologia e Terapia Celular Sociedade
Simples Ltda (abordado nos parágrafos 29 a 34 do Relatório Fiscal – fls. 293/297). Segundo a
fiscalização, as características não usuais da remuneração deste contrato, alinhado ao fato de que
os “custos” relacionados ao aluguel do espaço físico, funcionários e equipamentos ficava com a
RECORRENTE, comprova que o intuito dela era viabilizar a distribuição de uma parcela do seu
patrimônio e renda a empresas com fins lucrativos, incorrendo em flagrante desvio de finalidade
na aplicação dos recursos. Em razão de tais condutas, entendeu descumprido os seguintes
requisitos:
na competência 01/2009 – descumpriu os requisitos previstos nos incisos III e VIII do
artigo 28 da MP no 446, de 2008;
nas competências 02/2009 a 11/2009 - descumpriu os requisitos previstos no inciso V
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
a partir da competência 12/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso II e V do
artigo 29 da Lei no 12.101, de 2009
Ademais, alegou a fiscalização que houve distribuição indevida de recursos da
entidade, caracterizada pelo pagamento de remunerações indiretas aos diretores não estatutários
da instituição. Alegou o fiscal que foram constituídas diversas empresas, cujos sócios eram os
diretores não estatutários, e que elas receberam vultosas quantias no período fiscalizado, mesmo
não tendo nenhum funcionário, e que os serviços prestados eram as mesmas atividades para
quais os diretores estavam contratados. A conferir (fl. 297 e ss):
Andrea Garziera
38 De 08/2003 a 10/2009 o sr. Andrea Garziera exerceu a função de Diretor Geral do
Monte Tabor. [...]
39 Não foram identificadas remunerações pagas pelo Contribuinte diretamente ao seu
diretor geral. Porém foi constatado que o sr. Andrea é sócio majoritário (90% do capital
social) da empresa Salva Consulting Gestão Empresarial Ltda, inscrita no CNPJ no
06.244.574/0001-91, conforme espelho do contrato social extraído da pagina web da
Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB (anexo 25). No ano de 2009 esta empresa
faturou com o Contribuinte a importância de R$ 551.578,04, conforme relação abaixo
extraída da contabilidade do Contribuinte e conforme contato e notas fiscais emitidas
(anexo 26) :
Fl. 22728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

40 Observa-se que a reunião da Diretoria do Monte Tabor conforme Ata no 172/2009
(anexo 27), tratou do afastamento do sr. Andrea, com revogação do instrumento de
mandato, que transcrevo parcialmente: “Abordando o segundo ponto da pauta, a Vice-
Presidente deu conhecimento aos demais dos acertos finais intercursos com o diretor
geral Andrea Garziera, o qual, a mais de um ano se encontra muito ausente,
empenhado em outros empreendimentos pessoais e das Instituições italianas,
FINRAF e outros, e, para tanto, deixará o mandato no próximo mês de outubro”.
41 Causa estranheza o faturamento da empresa do sr. Andrea, junto ao Contribuinte,
ainda no ano de 2009, no valor de R$ 551.578,04, conforme tabela acima, pois, em
pesquisa ao Sistema GFIP WEB, durante todo o ano de 2009 a empresa Salva
Consulting não declarou qualquer empregado, declarando apenas pro labore, então
quem teria prestado serviços ao Contribuinte?. Conforme mencionado no item 40, os
dirigentes do Contribuinte afirmam, em 18/09/2009, que o sr. Andrea - “a mais de um
ano se encontra muito ausente”. Percebe-se, com isso, flagrante distribuição de parcela
do patrimônio e renda do contribuinte a esse diretor.
Eduardo Jorge Marinho de Queiroz Junior e Sigevaldo Santana de Jesus
42 Em 11/2008 assumiram a Diretoria Administrativa e Financeira e a Diretoria de
Controle e Expansão, respectivamente, os senhores Eduardo Jorge Marinho de Queiroz
Junior e Sigevaldo Santana de Jesus, sócios na empresa Today Consultoria de Negócios
Ltda, inscrita no CNPJ no 05.017.814/0001-52, conforme espelho do contrato social
extraído da pagina web da JUCEB (anexo 28). Entre janeiro de 2009 de dezembro de
2010 esta empresa faturou com o Contribuinte a importância de R$ 802.837,91,
conforme contrato e notas fiscais apresentadas (anexo 29). Os serviços prestados objeto
do referido contrato são os mesmos que os sócios da empresa desempenham como
empregados do contribuinte. Ressalte-se que em pesquisa ao sistema GFIP WEB, nos
anos de 2009 e 2010, encontra-se a situação “GFIP SEM MOVIMENTO”, portanto sem
qualquer empregado, em princípio, com suas atividades paralisadas.
43 Foram identificados ainda, em 2009 e 2010, pagamentos à empresa Acervo Auditoria
e Consultoria Emp. S/S Ltda, inscrita no CNPJ no 07.666.348/0001-61, cujo sócio era o
sr. Sigevaldo Santana de Jesus, até 18.05.2011 (anexo 43). Esta empresa faturou junto
ao contribuinte entre 2009 e 2010 – R$ 115.650,00 conforme contrato e notas fiscais
apresentadas (anexo 30). Os serviços prestados objeto do referido contrato são os
mesmos que o sócio da empresa desempenha como empregado do contribuinte. Em
pesquisa ao sistema GFIP WEB, nos anos de 2009 e 2010, encontra-se a situação “GFIP
SEM MOVIMENTO” desde 05/2009, portanto sem qualquer empregado.
44 Além destes valores recebidos pela empresa prestadora de serviços, os diretores
receberam também suas remunerações mensais como diretores empregados, conforme a
seguir (valores extraídos do Sistema GFIP WEB) :
Fl. 22729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Neste sentido, a fiscalização concluiu pela ocorrência de uma forma disfarçada de
distribuição de patrimônio e renda do Contribuinte a esses diretores, o que seria motivo
suficiente para a suspensão da isenção das contribuições para a seguridade social no período, nos
termos dos citados dispositivos:
na competência 01/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso VIII do artigo
28 da MP no 446, de 2008;
nas competências 02/2009 a 11/2009 - descumpriu os requisitos previstos no inciso V
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
a partir da competência 12/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso V do
artigo 29 da Lei no 12.101, de 2009
Fl. 22730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Por fim, a fiscalização entendeu que houve distribuição indevida de patrimônio do
RECORRENTE para sua instituição fundadora, a Fundazione Centro S. Raffaele Del Monte
Tabor, empresa sediada na Itália.
Isto porque, em 2003 o RECORRENTE alienou seu principal complexo hospitalar
para sua entidade fundadora e passou a alugá-lo. Neste contrato de locação, havia previsão de
que a RECORRENTE seria indenizada por todas as benfeitorias úteis e necessárias que
realizasse. Contudo, a despeito da previsão contratual, ao longo dos exercícios foi constatado que
a RECORRENTE dispendeu aproximadamente R$ 22 milhões em benfeitorias no imóvel que já
não mais lhe pertencia, inclusive a construção de prédios novos, sem ser devidamente ressarcida.
A falta de ressarcimento foi constatada através da análise da contabilidade do RECORRENTE,
posto que havia uma conta contábil com a indicação de “Créditos a compensar”, mas que não
foram efetuados lançamentos.
Deste modo, estes investimentos em bens de terceiros foram considerados como
uma forma de lapidação do patrimônio da entidade, inclusive destinados a empresas sediadas
fora do território nacional, circunstância que também enseja a perda da imunidade, com base nos
seguintes dispositivos legais:
na competência 01/2009 – descumpriu os requisitos previstos nos incisos III e VIII
doartigo 28 da MP no 446, de 2008;
nas competências 02/2009 a 11/2009 - descumpriu os requisitos previstos no inciso V
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
a partir da competência 12/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso II e V do
artigo 29 da Lei no 12.101, de 2009
Ante todos esses fatos narrados, a fiscalização entendeu pela desqualificação da
RECORRENTE como entidade imune e lançou as contribuições previdenciárias devidas.
No que diz respeito às multas por descumprimento de obrigações acessórias,
foram estas as circunstâncias que ensejaram o lançamento:
 AI Debcad no 51.054.583-1 - CFL 34: o RECORRENTE deixou de lançar
em títulos próprios de sua contabilidade, nos anos de 2009 e 2010, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. A entidade fiscalizada contabilizou parcelas integrantes e
não integrantes do salário de contribuição na mesma conta: “Serviços de
Terceiros/Cooperativas - ADM”, onde foram lançadas remunerações de
contribuintes individuais (pessoas físicas) e valores pagos por serviços
prestados por cooperativas e empresas em geral (pessoas jurídicas). Por
esta infração foi aplicada multa de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e
setenta e três reais e cinquenta e oito centavos);
 AI Debcad no 51.054.584-0 -- CFL 59: o RECORRENTE deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço. A
fiscalização constatou que a entidade fiscalizada remunerou contribuintes
individuais sem realizar corretamente o desconto das contribuições
previdenciárias destes segurados, tendo o contribuinte justificado que tais
Fl. 22731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

diferenças se referiam a duplo vínculo de trabalho dos segurados, sem no
entanto, comprovar todas as vinculações, levando à conclusão de que não
foram arrecadadas, na integralidade, as contribuições dos segurados,
quando do pagamento de sua remuneração. Por esta infração foi aplicada
multa de R$ 1.727,38 (um mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e oito
centavos).
A partir do item 69 do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora descreve como
procedeu a apuração dos fatos geradores das contribuições. Em breve síntese, foram efetuados
lançamentos com base nos seguintes levantamentos (descritos nas fl. 312 e ss):
a) Levantamento GF (declarados em GFIP)
b) Levantamento GE (base de cálculo dos segurados empregados)
c) Levantamento GC (base de cálculo dos contribuintes individuais)
d) Levantamento FP (Divergências Folha de Pagamento MANAD x GFIP)
e) Levantamento CI (Pagamentos a contribuintes individuais apurados na contabilidade)
f) Levantamento DI (Divergência entre os valores declarados em DIRF e da folha de
pagamento MANAD)
g) Levantamento CO (Serviços prestados por cooperativas de trabalho)
h) Levantamento DG (Remuneração diretor geral)
i) Levantamento RT (Pagamento de verbas remuneratórias em reclamatórias
trabalhistas)

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 16870/16943 (PDF 2 págs.
no 9518/9591) em 15/01/2014. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação
elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
Em Preliminar
Impossibilidade da autuação face efeito suspensivo atribuído ao recurso manejado ao
Ministério da Saúde contra indeferimento do CEBAS
Discorda diametralmente do estipulado no § 1o do art. 26 da Lei no 12.101/2009, na
redação dada pela Lei no 12.868/2013, que estabeleceu a possibilidade do lançamento de
ofício do crédito tributário na pendência de recurso contra decisão que indeferiu o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. Aduz possuir a seu
favor decisão do Ministro da Saúde reconhecendo o efeito suspensivo do recurso
interposto contra indeferimento do CEBAS, decisão que, a seu sentir, tem eficácia
superior ao ato praticado pelo Auditor Fiscal, restando que a autuação contraria
determinação ministerial.
Além da decisão ministerial mencionada, alega direito ao sobrestamento deste processo
em atenção ao disposto no § 2o do art. 26 da Lei no 12.101/2009, na redação dada pela
Fl. 22732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Lei no 12.868/2013, que determina a suspensão do julgamento caso o lançamento de
ofício seja impugnado com lastro nos requisitos da certificação.
Afirma que o teor da autuação bem como de sua impugnação, referem-se a requisitos de
certificação. Requer a suspensão do julgamento deste processo até que se decida o
processo de certificação em trâmite no Ministério da Saúde.
No Mérito
1 - Da Imunidade Tributária – Inconstitucionalidade de exigências e requisitos
adicionais veiculados em lei ordinária, medida provisória e decreto Afirma estar ao
abrigo da imunidade tributária, por expressa dicção constitucional (art. 150, VI, alínea
“c” da Carta Magna) ao que se soma a previsão do art. 195, § 7o da CF que, embora
mencione o termo “isenção”, a interpretação conferida pelo STF é de que se trata de
imunidade (ADIN 2028-5. Min. Moreira Alves). Que as regras constitucionais de
imunidade tributária aplicam-se sem ressalvas às contribuições previdenciárias, porque
contribuição também é tributo, de modo que as limitações ao poder de tributar previstas
na CF a ela se aplicam, posto não ressalvadas.
Aduz atender aos requisitos do art. 14 do CTN, definidores da imunidade tributária, e
que qualquer requisito adicional somente poderia ser veiculado por Lei Complementar.
Assim, toda e qualquer exigência restritiva criada por lei ordinária, como a Lei no
8.212/1991, a MP no 446/2008 e a Lei no 12.101/2009, que não esteja presente no CTN,
ofende flagrantemente a CF. Menciona doutrina neste sentido, confirmando seu
entendimento de que a exigência de CEBAS, por não estar dentre os requisitos do CTN,
é inconstitucional.
Que todo superávit eventualmente obtido é integralmente revertido e aplicado no
progresso da própria Instituição e nos programas de implemento científico, educacional
e assistencial que desenvolve. Todos os investimentos em equipamentos de última
geração são feitos em território nacional, e mantém sua escrituração contábil em dia,
sendo anualmente auditada por Auditores Independentes, tendo apresentado à
autoridade previdenciária, os relatórios de auditoria, confirmando a correção dos
lançamentos em sua contabilidade. Afirma que a imunidade não exige a aversão ao
lucro, mas apenas que o resultado obtido seja empregado no atendimento das
finalidades precípuas da Instituição.
Entende que a norma citada na autuação restringe a imunidade e foi criada por lei
ordinária, motivo pela qual os autos devem ser desconsiderados e julgados
improcedentes por ausência de causa de pedir ou por falta de fundamentação jurídica
apropriada.
Sucessivamente, caso assim não se entenda, ao menos devem ser afastadas as previsões
contidas na Lei no 8.212/1991, MP no 446/2008 e Lei no 12.101/2009 que não estejam
contempladas no art. 14 do CTN, a exemplo do cancelamento da isenção face ao não
cumprimento de obrigações acessórias ou mesmo as expressões que qualifiquem ou
agravem o disposto no CTN.
2 – Da alegada distribuição dos resultados ou parcelas de seu patrimônio
Relata que a contratação da empresa Delfin Médicos Associados se fez necessária para
suprir necessidade do hospital, que estava com seu parque tecnológico de diagnóstico
por imagem defasado e uma atualização exigiria vultuosos investimentos. Treze
médicos que já lhe prestavam serviços criaram esta sociedade e foi realizado contrato de
prestação de serviços com a empresa, que serviu, dentre outras vantagens, para
apaziguar o excessivo conflito trabalhista até então existente, de modo que boa parte dos
equipamentos radiológicos (defasados) que haviam sido dados em pagamento das
dívidas trabalhistas, continuaram a ser utilizados nas dependências do hospital. Nesta
contratação foi garantido um piso mínimo de receita ao Hospital, qualquer que fosse o
Fl. 22733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

resultado do serviço e, se a receita aumentasse, também haveria um incremento de
receita, sem ter que realizar novos investimentos nem correr maiores riscos, de modo
que o negócio foi muito vantajoso. Assim, busca afastar o entendimento da fiscalização
de que teria ocorrido distribuição indevida de um resultado, pelo contrário, afirma ter
havido a criação autêntica de uma nova receita. Realça que a prestadora de serviços
investiu mais de 10 milhões de reais em equipamentos e instalações, tudo utilizado em
favor dos pacientes da Instituição. Que não houve perda de patrimônio ou divisão de
receita porque o acréscimo de patrimônio e receita gerada com o negócio foi
integralmente reinvestido na atividade. Sem o trabalho desenvolvido pela Delfin
Médicos Associados a referida receita simplesmente não existiria.
Afirma não ser acertado pensar que parte dos equipamentos importados pelo
contribuinte, com imunidade de tributos, foram postos à disposição da Delfin, pois na
verdade os equipamentos importados pelo impugnante eram de sua propriedade e foram
dados em pagamento aos médicos em reclamação trabalhista por eles movida, sendo,
posteriormente disponibilizados pelos próprios, em favor do negócio jurídico, com
vantagens para o impugnante.
Afirma, também, ser equivocado pensar que o impugnante disponibilizou,
graciosamente, empregados para a prestação do serviço apenas com o fito de ensejar
vantagem tributária. Ocorre que a mesma equipe que realiza limpeza do Hospital,
também realiza limpeza na referida unidade, que funciona dentro de suas dependências.
Observa que este custo já era suportado pelo Hospital entes da contratação e continuou a
ser suportado, porém de forma reduzida e com uma receita superior em contrapartida.
Registra que a área física utilizada para os serviços de radiologia continuou sendo a
mesma de antes da contratação da Delfin, e a impugnante passou a receber receita por
esta prestação de serviços, de modo que não é correto afirmar que, por liberalidade, o
impugnante dava em comodato parte do imóvel onde era prestado o serviço, porque,
afinal, também se beneficiava da receita ali gerada.
Relata ser meramente retórico comparar a situação existente no imóvel em Villas do
Atlântico, locado para a empresa Delfin Villas Diagnóstico por Imagem Ltda (CNPJ
42.049.064/0001-27) e que tem objeto social e composição societária muito diferentes
da Delfin Médicos Associados (CNPJ 08.861.235/0001-80). Da mesma forma não pode
concordar com a crítica da fiscalização no que se refere à disponibilização de
empregados para o negócio jurídico pois a quantidade atual é muito menor que no
passado e feita apenas acessoriamente (serviços gerais) enquanto que toda a mão de
obra de profissionais especializados (médicos) advém da empresa contratada.
Esclarece que da forma narrada pela fiscalização, parece que a sua participação se fazia
sem percepção de uma contraprestação, o que não ocorreu. Seu esforço para tomar o
serviço não era gratuito, mas contra o recebimento de prestação muito superior à média
histórica percebida na prestação direta dos mesmos serviços. Observa, por oportuno,
que os valores praticados estão em absoluta conformidade com a realidade do mercado,
salientando que as condições para a Delfin Médicos Associados foram piores que as do
mercado pois foram obrigados (por imposição da impugnante) a atender ao SUS,
atendimento deficitário que sequer cobre os custos com a atividade. Assim, a imposição
de que a Delfin atendesse ao SUS revela o quão vantajosa a prestação do serviço foi
para a impugnante.
Com relação ao contrato de prestação de serviços firmado com o Centro de
Hematologia e Terapia Celular Sociedade Simples Ltda, que tem por objeto a operação
de um banco de sangue, tão necessário ao desenvolvimento das atividades de um
hospital de grande porte, assevera que tal contratação se deu de forma semelhante à
contratação da Delfin, com a constituição de uma empresa por um grupo de
farmacêuticos e bioquímicos com expertise no assunto, cuja contratação criou uma nova
receita para a impugnante. Afirma que a exploração direta de um banco de sangue
sempre gerou prejuízos e que a contraprestação por um serviço efetivamente prestado de
Fl. 22734
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

forma vantajosa para o impugnante não pode ser encarada como fraude à Lei nem
distribuição de lucros de forma indireta.
Também relata que o atendimento ao SUS não se afigura uma vantagem econômica
para o prestador, mas um encargo. Se, de um lado o atendimento ao SUS garante ao
impugnante, tomador dos serviços, a imunidade tributária, ao prestador se afigura
apenas como um ônus, considerando o baixo valor praticado pelo SUS. Assim, da
mesma forma que o contrato com a Delfin, a imposição ao prestador de que atendesse
ao SUS revela o quão vantajoso é o arranjo contratual realizado. Enfim, face sua
natureza deficitária, informa que em 2010 o serviço de hematologia foi definitivamente
encerrado.
Chama atenção para o tratamento jurídico reservado à responsabilidade civil relacionada
aos contratos com a Delfin Médicos Associados e com o Centro de Hematologia, onde o
prestador assume todos os ônus que possam decorrer dos atos praticados na prestação de
serviços contratada, concluindo tratar-se de autênticos contratos de prestação de
serviços.
3 – Dos requisitos para o gozo da isenção e Da remuneração de Diretores não
estatutários
Reproduz Parecer exarado pela Consultoria Jurídica do MPAS (Ministério da
Previdência e Assistência Social), aprovado pelo Sr. Ministro da Pasta em 03/09/1996, a
respeito da interpretação e aplicabilidade do inciso IV do art. 55 da Lei no 8.212/1991
que trata da remuneração de dirigentes de entidades beneficentes de assistência social,
concluindo que não afeta o direito à isenção a remuneração de dirigentes por outras
atividades exercidas que não sejam as inerentes ao cargo diretivo integrante da estrutura
estatutária. Afirma ter cumprido a letra e o espírito da Lei, não se desviando dos
propósitos de Instituição filantrópica.
Aduz que a autoridade fiscal confundiu relações jurídicas diversas e distintas que foram
travadas entre a Instituição, as pessoas físicas dos diretores não estatutários e empresas
especializadas em consultoria e gestão, que prestaram serviços distintos ao Monte
Tabor, relações de objetos diferentes. O fato de alguns diretores não estatutários
figurarem como sócios – não exclusivos – de empresas que também prestaram serviços
ao hospital não configura qualquer burla à lei pois as empresas atuaram sob contrato e
para prestarem serviços que tinham objetos distintos daqueles que os diretores não
estatutários realizavam enquanto empregados.
Reproduz parte do Parecer MPAS/CJ no 639/1996, reforçando sua tese de que a
contratação e pagamento aos diretores não estatutários e a empresas, por serviços
prestados em searas diversas, não possui nenhuma mácula.
4 – Da relação jurídica mantida com o diretor Andrea Garziera
Relata que a primeira relação jurídica mantida entre a Instituição e o Sr. Andrea foi de
mandatário dos seus então Presidente e vice-Presidente, para praticar atos de gestão e
administração ordinária. Diferente desta relação foi sua contratação como prestador de
serviços administrativos terceirizados, consoante contrato que compõe o Anexo 24 dos
autos, cujo objeto seria mais amplo e específico do que aquele consignado no mandato,
com ele não se confundindo. Que a terceirização se justificava pela complexidade dos
serviços e que não haveria pessoalidade na prestação, dada a existência de cláusula com
a seguinte dicção:
Parágrafo segundo - Para um melhor desempenho na execução do mandato de
que é titular, o CONTRATADO poderá ainda, a depender do volume e
complexidade dos serviços, fazer-se substituir, total ou parcialmente, na presente
prestação de serviços por pessoa jurídica idônea por ele indicada, assumindo,
neste caso, total e irrestrita responsabilidade por todos os encargos e obrigações
Fl. 22735
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

sociais relativos a seus serviços e aos das pessoas que vier a agregar, incluindo as
de natureza previdenciária, fiscal e trabalhista, seja por conta de suas
vinculações, seja por conta de suas atuações, pelo que não existe nem existirá,
qualquer espécie de relação empregatícia entre aqueles e a CONTRATANTE.
Afirma que para a elaboração do plano de gestão e reestruturação da Instituição, contido
no mandato, o Sr. Andrea valeu-se do auxílio de empresa de consultoria especializada,
ajustando prestação de serviços com a Today Consultoria de Negócios Ltda., para a
execução de trabalhos de diagnóstico e planejamento financeiro do Monte Tabor. O
diagnóstico econômico-financeiro foi concluído em junho de 2003. Na seqüência, face à
necessidade de serviços específicos de gestão administrativa e financeira, a mesma
empresa foi contratada por prazo de 24 meses, o que motivou a contratação de inúmeros
prestadores de serviço indicados pela empresa de consultoria. A relação de todas estas
pessoas era de trabalho e não de emprego, uma vez que à época, eram vinculados à
Today Consultoria de Negócios Ltda que também prestava serviços a outras
instituições.
Como, paralelamente, o Sr. Andrea, além de coordenar e supervisionar as funções
operacionais (objeto do mandato) tinha que realizar a administração efetiva das
atividades da Instituição (objeto do contrato de terceirização de serviços
administrativos), tarefas pouco prováveis de serem executadas de forma isolada e
pessoal, resolveram por transferir os poderes que lhe haviam sido pessoalmente
outorgados, cedendo os direitos e obrigações do contrato terceirizado de administração
para a empresa “Salva Consulting Gestão Empresarial Ltda” da qual efetivamente o Sr.
Andrea detém 90% das quotas sociais, o que apenas aumentava a segurança do contrato,
dado o alto grau de conhecimento da situação administrativa e econômico-financeira
que este detinha sobre a Instituição.
Destaca que, com a cessão de direitos e obrigações, não houve acréscimo de custos para
a impugnante, ao contrário, houve revisão para menor dos custos diretos destes serviços,
não podendo se cogitar em desvio de patrimônio.
Relata que a pretensão inicial de ampliar a atuação de outros profissionais no campo
executivo, através da empresa Salva Consulting não se efetivou pois grande parte dos
serviços administrativos foram absorvidos pela empresa Today Consultoria, deixando o
Sr. Andrea mais concentrado nas tarefas administrativas estratégicas. Neste ponto,
afirma não se sustentar a tese da fiscalização de que a empresa “Salva Consulting
Gestão Empresarial Ltda” não teria empregados porque os serviços objeto do contrato
continuaram a ser prestados efetivamente pelo Sr. Andrea. Afirma que a menor presença
física do então Diretor Geral e o desenvolvimento, por ele, de outras atividades, jamais
retiraram do contratado as suas atribuições e responsabilidades, o que pode ser provado
por inúmeros documentos que demonstram sua atuação no ano de 2009, o que conduz
ao equívoco da fiscalização em imaginar que teriam sido efetivados pagamentos à
empresa Salva Consulting sem uma justa causa, com distribuição de parcela do
patrimônio e renda da Instituição, o que não corresponde à realidade.
Assevera que os pagamentos decorreram de obrigação contratual, que o contrato estava
em curso e permanecia efetivo e que eventuais ganhos de produtividade permitiam ao
Diretor se afastar por curtos períodos de tempo, como prova de que seu trabalho de
gestão e planejamento foi positivo. Que antes da rescisão do contrato e da observância,
inclusive, do prazo de aviso prévio, não poderia suspender a eficácia do contrato, de
modo que os pagamentos realizados à “Salva Consulting” nada possuem de irregular
que autorize a conclusão de que houve distribuição de parcela do patrimônio e renda do
contribuinte ao Sr. Andrea.
No mesmo passo aponta equívoco da fiscalização ao desconsiderar a pessoa jurídica da
qual o Sr. Andrea era sócio para defender a existência de relação de emprego entre este
e o Monte Tabor. Num primeiro momento o Sr. Andrea funcionou como mandatário do
Presidente e do 1o Vice-Presidente da Instituição, o que por si afasta a alegada relação
Fl. 22736
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

de emprego pois sendo o próprio representante máximo da Instituição, não poderia ser
empregador e empregado. Também porque não havia subordinação hierárquica,
tratando-se de uma prestação de serviços desvestida dos rígidos requisitos do art. 3o da
CLT. Impugna os lançamentos referidos no item 78 do relatório de fiscalização.
5 - Da relação jurídica mantida com o Sr. Eduardo Jorge Marinho de Queiroz Junior
Afirma que a interpretação da autoridade autuante foi equivocada pois as relações
jurídicas mantidas com o Sr. Eduardo Jorge devem ser analisadas à luz do seu objeto e
espaço temporal, a fim de que fique evidenciada a distinção entre as múltiplas situações
de fato e de direito objeto de diferentes contratos.
A contratação da empresa Today Consultoria e Negócios Ltda (TCN), da qual o Sr.
Eduardo era sócio, ocorreu em 01/08/2003, tendo por escopo levantar diagnóstico
econômico financeiro do Monte Tabor, almejando, também, a execução de tarefas de
cunho prioritariamente operacional. Tais serviços não envolviam prerrogativas de
diretoria – mais voltadas para a elaboração e discussão dos planos estratégicos, a
coordenação dos serviços e a tomada de decisões. A contratação da Today sucedeu a
consultoria por ela realizada e envolveu a contratação de inúmeros prestadores de
serviços, orientados pela Today para o desempenho de diversas funções.
O Sr. Eduardo Jorge Marinho de Queiroz Junior foi contratado para o cargo de Diretor
Administrativo e Financeiro em novembro de 2008, cujas atribuições (mais complexas e
estratégicas) não se confundem com as exercidas enquanto prestador de serviços
vinculado à Today, da qual era sócio. Ao assumir as responsabilidades de diretoria,
deixou de exercer as atividades de cunho operacional do dia a dia, sendo, portanto,
diversas as suas atribuições nos dois espaços temporais. Destaca que no momento em
que o Sr. Eduardo Jorge deixou de realizar serviços ligados à consultoria, houve uma
renegociação dos valores contratuais da Today, o que reforça a prova de que não houve
simultaneidade e/ou comunhão de serviços e pagamentos. Inúmeras outras tarefas, que
compunham o plexo de atividades objeto do contrato com a Today, continuaram a ser
prestadas por outros sócios e prestadores contratados por esta empresa de consultoria e
gestão, tais quais os serviços operacionais financeiros, que ficaram à cargo do Sr.
Robério Elias de Almeida Silva; ou os serviços de operação com fornecedores e
colaboradores internos, que eram realizados pelo Sr. Carlos Eugênio Gomes Santos,
além da parte de análise jurídica de contratos ligados à área administrativa e
operacional, cuja consultoria era prestada pelo Dr. Dario André de Alencar Peixoto de
Carvalho.
A título de exemplo, cita as notas fiscais n.° 0195, 20102, 20105, 201011, 201013,
(Anexo 29 - páginas 13, 43, 45, 51 e 56 dos autos) que trazem pagamentos de serviços
de consultoria econômico-financeira específicos, alguns dos quais relacionados às
unidades externas e a necessária análise dos resultados decorrentes dos diversos
contratos de gestão, atividade que jamais integrou o plexo de serviços desempenhados
pelo Diretor Administrativo Financeiro da Instituição, Sr. Eduardo Jorge Marinho de
Queiroz Júnior. Da mesma forma os serviços de consultoria para a formulação do plano
de Administração por Objetivos — APO, que também envolvia as unidades externas do
Monte Tabor, foram contratados junto à empresa "Today Consultoria de Negócios
Ltda", como demonstram o contrato específico (doc. 18) e as notas de pagamento
juntadas no Anexo 29, páginas 09, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 38 e 40,
que nada têm a ver com as tarefas inerentes ao Diretor Administrativo Financeiro do
Monte Tabor. Também sob esse ângulo, não se podendo sustentar, como pretende o
auto de infração, que "os serviços prestados objeto do referido contrato são os mesmos
que os sócios da empresa desempenhavam como empregados do contribuinte".
Destaca que o plano de Administração por Objetivos - APO foi assumido pelo pai do
citado diretor, Sr. Eduardo Jorge Marinho de Queiroz, de renomada experiência, como
demonstra o seu currículo profissional (doc. 17) e que também era sócio da empresa
"Today Consultoria de Negócios Ltda.", acrescentando que tal ajuste tinha como ponto
Fl. 22737
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

central a elaboração de orçamento analítico que contivesse a previsão de receitas e o
estabelecimento das metas a serem alcançadas, bem assim das medidas que deveriam
ser adotadas, dentro da programação de despesas para atingir as metas traçadas,
acompanhando a aplicação do que fora planejado, não se relacionando, como se
depreende, com as tarefas da Diretoria Administrativa e Financeira da Instituição
impugnante, o que prova o equívoco do auto de infração no particular ao sustentar que
os serviços prestados seriam os mesmos. Como já realçado, os serviços de consultoria e
administração que foram objeto do contrato com a empresa TCN, eram prestados por
outros sócios e englobavam inúmeras outras tarefas que continuaram a ser prestadas -
não pelo sócio e Diretor Administrativo e Financeiro Eduardo Jorge Marinho de
Queiroz Júnior.
Finaliza afirmando que os serviços contratados e pagos à empresa "Today Consultoria
de Negócios Ltda." no período de janeiro de 2009 e dezembro de 2010 em nada se
relacionavam com as tarefas do Diretor Administrativo e Financeiro do Impugnante,
não havendo, em absoluto, distribuição de patrimônio e renda do contribuinte ao citado
diretor, mas pagamentos rotineiros e normais a prestador efetivo de serviço, o que é algo
normal e indeclinável em qualquer estrutura organizacional de média e alta
complexidade.
Se é inegável que os diretores não estatutários podem receber pagamentos pelos
serviços profissionais que prestam e que não há qualquer ilegalidade nessa quitação, não
haveria qualquer razão para pagar ao Sr. Eduardo Jorge Marinho de Queiroz Júnior,
Diretor não estatutário que era, de uma forma diferente da que já era praticada para o
pagamento dos seus reais salários. Não há sequer lógica, como se vê, na tese construída
pelo auto de infração para justificar a autuação do Impugnante. Assim, seja pela
inconsistência da afirmação acima, seja pela distinção das tarefas contratadas com a
citada empresa e a pessoa do Sr. Eduardo, não há que falar-se em motivos suficientes
para a suspensão da isenção.
6 - Da relação jurídica mantida com o Sr. Sigevaldo Santana de Jesus
Inicialmente esclarece que o Sr. Sigevaldo somente passou a ser Diretor da Instituição
em maio de 2011, atuando antes dessa data como empregado dos setores de
controladoria e recursos humanos. Os serviços pagos à empresa “Acervo Auditoria e
Consultoria Emp. S S Ltda.” em nada se relacionam com aqueles prestados pelo Sr.
Sigevaldo, quer como empregado, quer como Diretor da Instituição, o que se comprova
pelas notas fiscais juntadas ao auto de infração pela autoridade fiscal.
Destaca que o contrato de prestação de serviços de consultoria contábil, juntado às
páginas 03 e 04 do Anexo 30 do auto de infração, nada tem a ver com os pagamentos
das notas fiscais que lhe sucedem no mesmo Anexo 30, sendo, inclusive de época
pregressa, do período compreendido entre os anos de 2005 e 2007, em nada
influenciando ou tendo relação com o que é debatido no presente auto de infração,
sendo equivocada, portanto a sua inclusão entre os documentos.
Os pagamentos, estampados pelas notas fiscais 0097, 0099 e 0111, inseridos nas
páginas 05, 06 e 07, do Anexo 30, por sua vez, se referem à consultorias para
aperfeiçoamento e melhoria de processos contábeis e de auditoria das unidades externas,
tendo resultado, inclusive, em expressiva redução de valores pagos pelo hospital a
diversos dos seus colaboradores, notadamente com revisão das classificações e graus de
insalubridade de inúmeros setores do Hospital, o que justificou a contratação e os
pagamentos, que não guardavam, portanto, ponto de intercessão com aquilo que o Sr.
Sigevaldo Santana de Jesus realizou como empregado e muito menos ainda com o que
fez como Diretor de Controle e Expansão da Instituição impugnante, por isso é
imprópria a menção contida no item 45 do auto de infração, de que teria havido
"ocorrência de uma forma disfarçada de distribuição de patrimônio e renda do
contribuinte a esses diretores".
Fl. 22738
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Os pagamentos feitos ao Sr. Sigevaldo Santana de Jesus na condição de empregado e,
posteriormente, de Diretor de Controle e Expansão tiveram como causa obrigações
contratuais absolutamente distintas daqueles pagamentos feitos à empresa "Acervo", da
qual era um dos cotistas e que prestou consultorias e serviços voltados para outras áreas,
com plexo de atribuições que não poderiam estar contidos no que fora objeto da
contratação da relação de emprego.
7 – Da realização de benfeitorias
Observa que a realização de melhoramentos no imóvel em que funciona, ao par de ser
um determinante de necessidade, consiste em uma demonstração de que o Impugnante
investe na continuidade e manutenção de suas atividades institucionais, como determina
a norma. Realça que a própria fiscalização reconhece que "há cláusula prevendo a
indenização das benfeitorias úteis e necessárias". De fato, no contrato de locação as
despesas de melhoramentos são objeto de reembolso por parte do Locador, não
representando uma liberalidade.
E, com efeito, a regra contratual foi efetivamente cumprida. O valor das benfeitorias foi
objeto de compensação com créditos que o Locador possuía em relação ao Locatário,
não só em relação aos aluguéis como também em relação a mútuos recebidos pelo
Locatário, do Locador, e quitados através desta forma especial de pagamento.
Muito embora sejam entidades diferentes e autônomas, é fato que nos primeiros vinte
anos, aproximadamente, de funcionamento do Impugnante, este recebeu ajuda
financeira regular da entidade italiana, a Fondazione San Raffaele de Milano, que foi
uma das suas fundadoras. No passado havia uma espécie de conta corrente entre a
Fondazione italiana e o Monte Tabor, uma vez que havia débitos e créditos de parte a
parte.
O não pagamento destes mútuos vultuosos realizados é que justificaram a transferência
dos imóveis que eram da propriedade do Impugnante. Registra que tal transferência
promoveu a necessidade de pagamento de impostos sobre estes bens, não sendo gratuita,
como defende a fiscalização.
Se a fiscalização não encontrou, na escrita contábil do período - 2009 e 2010 -, o
ressarcimento das benfeitorias, decerto que também não encontrou o pagamento dos
aluguéis, porque afinal foram objeto de compensação.
De outra sorte, ao par dos aluguéis acumulados terem sido compensados com as
benfeitorias, ocorrida a concordata da entidade italiana, os mútuos que possuía foram
igualmente objeto de compensação, tendo sido aprovado, ao final, um pequeno crédito
presente - que no futuro será integralmente compensado com os alugueis -, após as
aprovações pelo comitê de credores da referida concordata (vide doc. 20). Garante que
nenhum dos investimentos realizados no imóvel deixou de ser saldado, através do
regime de compensações como comprovam os trechos extraídos da contabilidade, sob a
rubrica “Benfeitorias em Imóveis de Terceiros”. Dito de outro modo, com maior rigor
técnico-contábil e com a licença da redundância, conforme citado pelo auditor, todas as
despesas resultantes de benfeitorias realizadas no prédio pertencente a Fondazione San
Raffaele - aquelas permitidas pelo contrato de locação - são transferidas para a conta
"Benfeitorias em Imóveis de Terceiros".
Salienta que, no período fiscalizado (2009 e 2010), ainda não havia ocorrido a
compensação pois, para sua efetivação, necessitava de avaliação e concordância por
parte da fundação milanesa, o que só ocorreu em 07/01/2013. Adicionalmente informa
que o valor total a receber de Milão, após efetuadas todas as compensações e
benfeitorias realizadas até outubro de 2011, foi de € 182.729,52 (euros) a favor do
impugnante, e que já recebeu parte deste valor em 05/2013 e 10/2013.
Fl. 22739
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Aprofundando o assunto, afirma que diversamente do entendimento da fiscalização, a
construção do prédio anexo não deve ser confundida com as compensações com a
Fundação de Milão, tendo em vista que este prédio não pertence à Fondazione e sim, ao
Monte Tabor. O custo citado no termo de autuação, no valor de R$ 21.896.258,70 foi
sim, o investimento feito no prédio anexo até 2012, mas que não mantém relação direta
com a fundação italiana e com as benfeitorias citadas acima. Observa que não pode
haver comparação entre um acervo predial (atual prédio onde funciona o Impugnante,
de propriedade da fundação italiana) avaliado em 2003, com o anexo, da propriedade do
Impugnante, orçado em 2012, sem se ter tido o cuidado, sequer, de realizar uma
correção monetária. São objetos e momentos incomparáveis.
A fiscalização entendeu, equivocadamente, que o prédio anexo consiste em uma
benfeitoria no patrimônio da fundação italiana, por estar sendo construído no terreno do
proprietário do imóvel, terceiro, muito embora consista, em verdade, em uma acessão,
da propriedade do Impugnante que, segundo o disposto no parágrafo único do art. 1255
do Código Civil Brasileiro, tem o condão de gerar, para o Impugnante, o direito de se
apropriar do solo, aumentando, então, o seu patrimônio.
Confira-se o artigo de lei:
Art. 1255. Aquele que semeia, planta ou edifíca em terreno alheio perde, em
proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa
fé, terá direito a indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o
valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou adquirirá a
propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente,
se não houver acordo.
Vê-se então que aquilo que é visto pela fiscalização como uma desvantagem para o
Impugnante representa, em verdade, uma considerável vantagem em benefício da
Instituição, o que colabora para a perpetuação de suas atividades. Deste modo, seja em
conteúdo, seja na forma, não houve a ofensa alegada aos incisos III e VIII do art. 28 da
MP no 446/2008, ao inciso V do art. 55 da Lei no 12.101/2009 e aos incisos II e V do
art. 29 da Lei no 12.101/2009, não havendo falar-se em suspensão da isenção.
8 – Das Obrigações acessórias. Desproporcionalidade da pena. Ofensa ao princípio da
razoabilidade
Argumenta que o requisito de cumprimento das obrigações acessórias, presente na Lei
no 12.101/2009 e na MP no 446 mas ausente no CTN é inconstitucional, não podendo
ser considerado para efeito de concessão de imunidade ou isenção. Que tal exigência
fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não descumpriu qualquer
obrigação principal nem acessória.
Observa que na cominação das obrigações acessórias a fiscalização não considerou
quaisquer fatores agravantes o que corrobora a boa fé em sua postura.
Afirma não ter descumprido com o art. 32 da Lei no 8.212/1991 pois a conta contábil
4.2.03.02.001 Serviços de Terceiros Cooperativas – ADM, corresponde a um título
próprio designado para registrar as contribuições previdenciárias a cargo da empresa. O
fato dos lançamentos porventura não se encontrarem em contas de pessoa física e
jurídica, não significa dizer que não se utilizou um título próprio e muito menos, que se
deixou de consignar de forma discriminada. Não houve lançamento em contas com
nomenclatura e históricos adversos e o auditor poderia ter solicitado uma composição de
conta separando pessoa física e pessoa jurídica, que seria de fácil obtenção, já que os
lançamentos são individualizados e podem ser verificados pelo histórico. Observa que
as normas contábeis não foram descumpridas e, não havendo legislação específica para
fins contábeis das entidades filantrópicas, resta apenas reconhecer o cumprimento das
Fl. 22740
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

obrigações acessórias, em respeito ao princípio da reserva legal, que dispõe que
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.
Na remota hipótese de ser considerada alguma infração, a pena sugerida – cancelamento
da imunidade tributária – é desproporcional, excessiva e desvirtuada, ferindo os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Invoca doutrina neste sentido e o
art. 2o da Lei no 9.784/1999 o qual dispõe que a administração pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
8.1 – Fatos geradores e supostos descumprimentos de obrigações acessórias
Reconhece que no Anexo 34, referido na peça fiscal, não há qualquer lançamento
relativo a Cooperativas na conta 4.2.03.02.001 Serviços de Terceiros Cooperativas –
ADM, mas apenas lançamentos relativos a prestadores de serviços autônomos, cujos
pagamentos foram realizados através de RPAs, por serviços extraordinários e/ou
pontuais. Destaca que as contribuições previdenciárias foram regularmente recolhidas –
documentos 22 e seguintes – reafirmando que cumprida a obrigação principal estaria
suprida qualquer penalidade relativa à falta de observância da obrigação acessória.
Informa que inúmeros comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias
destes prestadores de serviço autônomos, estão arquivados em ambiente externo,
requerendo a apresentação posterior destes documentos. Requer, também, a realização
de perícia, formulando quesito reproduzido ao final.
Estagiários
No item 54, o Relatório denuncia que teria havido omissão de trabalhador na GFIP,
conquanto o trabalhador constasse em folha de pagamento. A explicação e justificativa
desse ponto teria sido feita de forma tranqüila se a autoridade autuante se debruçasse
sobre a situação de fundo, com o que constataria que as pessoas identificadas no Anexo
35, em verdade, foram estagiários da Instituição, havendo, tão somente, equívoco
formal no lançamento feito no MANAD quanto a identificação da categoria daqueles
prestadores.
Com efeito, ao invés de fazer o lançamento dos estagiários pela categoria 00
(estagiários), foi feito pela categoria 1 (empregado), o que, de si e por si só, não
desconstitui a natureza jurídica da relação.
O Impugnante junta, neste ato, a cópia dos contratos de estágio ou documentos outros
(docs. 23 e seguintes) que comprovam a natureza da relação jurídica, o que justifica a
razão dos mesmos não terem sido registrados na GFIP, diante da ausência do dever de
recolhimento de contribuição previdenciária para estagiários.
Pagamentos a Advogados e outros Prestadores de Serviços
Outro ponto contido no mesmo Anexo 35 diz com os prestadores de serviço ou
profissionais externos que foram remunerados pela Instituição, neste ponto emergindo o
nome do advogado OSIEL ALVES TEIXEIRA GUIMARÃES, que recebeu honorários
advocatícios sucumbenciais decorrentes de condenação judicial em processo movido
contra a Instituição; ORLANDO DA COSTA SALES, contabilista externo que presta
serviços conferindo e realizando os cálculos de processos trabalhistas movidos contra o
Impugnante e LAERTON DE ANDRADE LIMA, também prestador externo de
serviços.
Junta os docs. 24 e seguintes para provar que todos os citados prestadores já recolhiam
as contribuições previdenciárias pelo teto, razão pela qual resta inequívoco que não
houve qualquer prejuízo ao Erário, não podendo haver, nesse caso, uma valorização
desproporcional quanto a obrigação acessória (inserir o nome dos prestadores externos
Fl. 22741
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

na GFIP) tendo em vista que a obrigação principal fora adimplida, sendo escusável a
omissão, em face da característica extraordinária dos pagamentos realizados.
Médicos que já contribuem pelo teto Já no Anexo 36, diferem as situações, mas não o
equívoco que contamina a essência do auto. Foram identificados vários prestadores de
serviço, em sua maior parte médicos, em que parcela diminuta dos pagamentos que lhes
foram feitos não constaria da GFIP, embora constasse da folha digital (MANAD) e/ou
na DIRF.
Apurados os fatos, vê-se, que todos os prestadores referidos já recolhiam o INSS pelo
teto, sendo feitos os pagamentos pelo valor máximo, como fazem prova os documentos
ora juntados, que identificam os prestadores relacionados no Anexo 36 e o pagamento
das contribuições previdenciárias decorrentes (docs. 25 e seguintes), não havendo
qualquer prejuízo para o Erário, evidenciando-se que a correção dos números, para
consolidar as divergências, não traria qualquer influência no resultado final da
arrecadação, razão pela qual valorizar em demasia tal informação seria privilegiar a
forma em detrimento do conteúdo, o que ofende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, como já salientado.
Nesse ponto, também requer lhe seja deferida a juntada posterior de documentos hábeis
a comprovar o regular recolhimento das contribuições previdenciárias desses
profissionais, pelo teto máximo permitido, a fim de espancar qualquer dúvida, tendo em
vista o reduzido prazo que teve para fazer a pesquisa, catalogação e individualização de
documentos, sendo que alguns desses documentos se encontram guardados em arquivo
terceirizado, em ambiente externo da Instituição, com o que a sua identificação e
remessa demandam maior tempo.
Sra. Lidiane
Por fim, o mesmo Anexo 36 se reporta à ausência da colaboradora LIDIANE RAMOS
DE SOUZA nas GFIPS, o que, todavia, não corresponde à realidade, sendo juntadas,
nesse ato, as GFIPS correspondentes (docs. 26), o que patenteia o desacerto do relatório,
nesse particular.
Aviso prévio indenizado
Já o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado foi
objeto de muita controvérsia judicial, em razão da inegável natureza jurídica
indenizatória da sobredita parcela, o que não pode ser elidido sequer por legislação que
disponha de forma diversa, com agressão à lógica hermenêutica, flagrantemente
inconstitucional e que ainda se encontra pendente de avaliação pela mais alta Corte do
país, sendo vários os pronunciamentos de tribunais inferiores no sentido de declarar a
natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, o que salta aos olhos, razão pela qual
as diferenças lançadas merecem a pronta impugnação.
Faz-se imperativo, nesse ponto, impugnar os lançamentos realizados e descritos no item
71 que se reporta a fatos geradores decorrentes destas supostas, tanto quanto
inocorrentes divergências.
Pagamentos a Cooperativas
No Anexo 37, a autoridade autuante relaciona pagamentos feitos a algumas
cooperativas, e postula que os mesmos fossem lançados na GFIP. O entendimento do
Impugnante, contudo, é contrário e ancora-se nas Instruções Normativas 971 e 1.027 da
Receita Federal do Brasil, bem assim na Instrução Normativa n.° 03 do Ministério da
Previdência Social que, na seção destinada a regular a dispensa de retenção, disciplina
que "a contratante fica dispensada de efetuar a retenção, e a contratada de registrar o
destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando: (...) III – a
contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão
Fl. 22742
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino definidos no
inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de
empregados ou de outros contribuintes individuais'".
Essa é a hipótese, haja vista que os serviços prestados por cooperativas de profissões
regulamentadas, eram prestados exclusivamente pelos sócios, o que é da essência do
serviço cooperado, em que todos são sócios com objetivos comuns e conjugados,
estando a situação enquadrada na exceção legal que autorizava a não retenção, a
justificar, o não lançamento dos pagamentos em GFIP.
Diante do exposto, ficam expressa e especificamente impugnados os lançamentos feitos
com lastro na pretensa obrigação de retenção e pagamento de contribuições
previdenciárias a partir dos pagamentos feitos às citadas cooperativas, em face das
razões acima expostas, merecendo impugnação o quanto lançado no Anexo 37 que não
poderá prevalecer.
Não desconto da contribuição de segurados
Mais adiante, no item 56 do Relatório Fiscal, há menção de que "o contribuinte deixou
de descontar remuneração de parte de seus segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, descumprindo o disposto no art. 30, I, 'a' da Lei no 8.211, de
1991".
A afirmação é feita com base em situações diversas identificadas no Anexo 38 que,
contudo, à luz de uma análise mais aprofundada, podem ser facilmente explicadas e
rebatidas, não havendo descumprimento, quer de obrigação principal, quer de obrigação
acessória.
Cálculo em separado da contribuição s/ 13o e saldo de salário
Inicialmente, destaca que o auditor fiscal juntou as bases de cálculo do saldo de salário e
13° das rescisões trabalhistas que analisou, provocando, com isso e em determinados
casos, a alteração da alíquota, contrariando, entretanto, o que determina a legislação que
reza que tais parcelas devem ser lançadas separadamente.
Não há, já se vê, consistência legal na autuação e no lançamento quanto a esse ponto,
que fica expressa e frontalmente impugnado.
Inconstitucionalidade da PT 408/2010 - alteração retroativa da tabela dos salários de
contribuição
Outra inconsistência identificada no Anexo 38, atenta contra o princípio da
irretroatividade da lei, salvo quando mais benéfica. Na forma da Portaria MPS/MF no
408, publicada em 17/08/2010, houve alteração da tabela dos salários de contribuição
dos segurados, estipulando, tal portaria, que os novos valores deveriam ser aplicados de
forma retroativa, passando a valer desde 16 de junho de 2010, mesmo que a publicação
da referida norma somente tivesse ocorrido em 17 de agosto de 2010.
A inconstitucionalidade da norma é, pois, flagrante, não se podendo exigir do
contribuinte que aplicasse os novos salários de contribuição e fizesse o recolhimento das
diferenças e multas de forma retroativa e prejudicial, o que atenta contra o que dispõe a
Norma Fundamental do ordenamento jurídico pátrio, não se sustentando, a autuação,
também nesse particular, que por isso fica expressa e especificamente contestado.
Férias gozadas entremeando dois meses
Por fim, o auto considera que teria havido irregularidade quanto ao recolhimento das
contribuições previdenciárias nas hipóteses em que as férias dos empregados foram
gozadas entremeando dois meses, como, por exemplo, em situação em que as férias
Fl. 22743
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

tivessem se iniciado no dia 15 de um mês e se encerrado no dia 15 do mês
imediatamente seguinte.
O entendimento externado pela autoridade autuante foi o de que, efetuada a retenção da
parcela previdenciária pela Instituição, o seu pagamento deveria acontecer, por inteiro,
no momento de recolhimento do primeiro mês e não observando a competência do
efetivo gozo das férias. A prática da instituição, ao observar o efetivo momento do seu
gozo das férias, conduz ao recolhimento previdenciário feito em duas parcelas, de modo
que a primeira parcela, relativa aos primeiros 15 dias de férias, é recolhida no mês
subsequente ao gozo dos primeiros 15 dias e a segunda parcela, relativa ao segundo
período de 15 dias, é paga no mês subsequente ao gozo efetivo dos últimos 15 dias,
gerando recolhimentos previdenciários em dois momentos distintos.
Com efeito, se efetuasse o pagamento conjunto de salário e férias, considerando os 15
dias de férias que invadiriam o mês subsequente, em muitas hipóteses, atingiria o teto
máximo e recolheria valor menor a título de contribuição previdenciária, o que procurou
evitar.
O ponto fulcral da defesa, em qualquer circunstância, é que não houve prejuízo ao
Erário, eis que todos os valores que foram descontados dos empregados foram pagos à
Previdência, não havendo qualquer omissão quanto a descontos e/ou pagamentos de
contribuições previdenciárias incidentes sobre as férias.
Prova pericial
Justifica a realização de prova pericial, nesse ponto, porque foi de todo impossível
identificar, reunir e catalogar as guias previdenciárias de todos os inúmeros empregados
indicados, eis que os documentos se encontram guardados em arquivo externo do
Hospital, cuja identificação e encaminhamento demoram tempo superior aos 30 dias
determinados para o exercício do direito de defesa.
Duplo Vínculo
Ainda no item 56, o auto de infração menciona que "o contribuinte foi intimado, através
do TIF 8, a apresentar comprovante de duplo vínculo dos empregados/trabalhadores
contido em relação anexa, porém comprovou parcialmente, deixando de comprovar
aqueles constantes do Anexo 39".
Nesse caso, o Impugnante requer que sejam oficiadas as instituições e/ou empresas em
que os citados empregados trabalhavam à época, a fim de que informem, por
competência, os valores dos salários recebidos pelos profissionais mencionados no
Anexo 39, bem assim o montante do recolhimento das contribuições previdenciárias
realizadas nas respectivas competências, requerendo prazo para apresentar o rol com a
identificação dos empregadores dos empregados identificados como detentores de duplo
vínculo, porque lhe foi impossível reunir todas as informações no prazo diminuto que
lhe foi deferido.
A prova se revela imprescindível, porque única apta a descortinar a verdade real, evitar
a penalização indevida do Impugnante e, sobretudo, o enriquecimento sem causa da
Previdência que, em nenhuma hipótese, se justifica.
Ademais, porque a maior parte dos profissionais referidos não possua mais qualquer
relação de trabalho com o Impugnante, a prova de que teria havido o recolhimento pelo
teto, nesse momento, lhe seria impossível, o que atentaria contra a ampla defesa que lhe
é constitucionalmente assegurada.
Vê-se, pois, que não é procedente a alegação de que "o contribuinte deixou de descontar
remuneração de parte de seus segurados", situação que não corresponde à realidade e
que, se levada a cabo, resultaria em dúplice ou indevido recolhimento dessas
Fl. 22744
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

contribuições previdenciárias, situação que martiriza o ordenamento jurídico e que não
haverá de prevalecer.
Assim, demonstrando-se que não houve o descumprimento das chamadas obrigações
acessórias e, sobretudo, observando-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em qualquer circunstância, jamais se poderia cogitar de perda da
isenção, o que além de representar uma abissal desproporção entre a causa e a
conseqüência, ofenderia o direito, que não se destina a privilegiar a forma, mas sim a
consumar Justiça, o que não pode ocorrer se desprezada for a verdade real.
Indevida alteração do FPAS 639 para o FPAS 515
Por isso, há crasso equívoco e erro de procedimento quando o item 69 do auto de
infração relata que seria devida a alteração do Código FPAS 639 para o FPAS 515 com
a retirada retroativa da isenção, o que contraria todos os princípios jurídicos e a melhor
hermenêutica, como já assinalado no corpo dessa defesa.
Por tais e suficientes razões, impugna, por igual, os lançamentos feitos a partir dos fatos
geradores descritos no referido Anexo 41 e relatados no item 69 do auto que não
correspondem à realidade.
No particular, vale destacar que o referido Anexo 41 se reporta à situação relativa a
alguns médicos que estavam de férias no ano de 2009 e que possuíam duplo vínculo.
O auto de infração parte do pressuposto de que não teriam sido feitos os recolhimentos
devidos, decerto porque, inicialmente, houve a retenção dos valores destinados ao
pagamento das contribuições previdenciárias, parcela que, posteriormente, foi devolvida
aos médicos, tendo em vista a constatação de que já recolhiam pelo teto máximo, em
razão do duplo vínculo.
Fato principal, destarte, é que as contribuições desses médicos que seriam devidas ao
Fisco foram efetivadas, observando-se o teto máximo de contribuição, razão pela qual
não se pode falar em irregularidade no pagamento da contribuição e menos ainda em
apropriação indébita de qualquer valor, sendo imperativo rebater a alegação contida no
item 85 do referido auto de infração de que o Impugnante teria promovido "desconto do
segurado maior do que o declarado e pela conduta omissiva do sujeito passivo, no que
diz respeito à omissão em GFIP de fatos geradores, foi formalizado o Relatório de
Representação Fiscal para fins Penais", eis que omissão não houve, como já esclarecido
em múltiplos pontos da defesa.
Reclamatórias Trabalhistas
Por derradeiro, o rol de acordos judiciais e extrajudiciais que consta no Anexo 06 em
nada altera os desdobramentos do auto de infração, não sendo pertinentes os
lançamentos realizados e vinculados aos citados acordos, porque em todos eles, as
verbas de feição salarial discriminadas mereceram o correspondente pagamento das
contribuições previdenciárias, como demonstram as guias ora juntadas (docs. 27), não
havendo qualquer irregularidade que pudesse lastrear a extração de auto de infração, vez
que quitadas as obrigações previdenciárias devidas, muitas das quais com a fiscalização
e homologação judicial, sem a qual o processo não é extinto.
Contribuições para Terceiros - indevidas por entidade isenta
No que concerne às pretensas obrigações relacionadas a contribuições devidas a
terceiros, tais como SALÁRIO EDUCAÇÃO, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, as
mesmas somente remanesceriam se houvesse o cancelamento da isenção, razão pela
qual, já se vê, não podem prevalecer, eis que não há razões, sobretudo de ordem lógico-
jurídica capazes de afastar o direito do Impugnante.
Fl. 22745
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Do mesmo modo e por óbvias razões, não podem prevalecer os lançamentos
relacionados com cotas patronais, de si indevidos em face da imunidade, como já
sustentado.
9 – Da desigualdade de tratamento das partes no processo administrativo. Produção de
provas e arrolamento de bens e direitos
Argumenta que a fiscalização dispôs de quase um ano para chegar às suas conclusões
enquanto ao Impugnante é reservado apenas trinta dias para elaborar sua defesa e, pior
ainda, em pleno período de recesso e de férias - natal e festas do final do ano.
A despeito de entender que o que foi apresentado já se afigura suficiente para impedir a
pretensão arrecadatória, protesta pela produção de prova complementar e formulação de
argumentos novos, com o que se reverenciará o princípio da isonomia processual.
Requer, ainda, o cancelamento do arrolamento de bens e direitos derivados do seu
termo, o que promoverá o verdadeiro engessamento da Instituição, impedindo a
continuidade de suas normais atividades, em franco prejuízo social.
10 – Natureza confiscatória da multa. Inadequada incidência dos juros
Alega que as parcelas acessórias cobradas são confiscatórias, o que é vedado pela
Constituição Federal e, principalmente indevidas, pois, ostentando a impugnante
imunidade tributária, somente poderá ser constituído em mora quando do julgamento
final lhe seja desfavorável, antes do que não se pode falar em impontualidade que
autorize a cobrança de parcelas acessórias.
11 – Conclusão
Assim, uma vez que atende aos requisitos da Constituição Federal e do CTN, bem
como, embora desnecessário, também aos requisitos estabelecidos nas leis ordinárias, e
também por comprovar que os fatos elencados pela fiscalização como idôneos a afastar
a isenção, não ocorreram ou não podem gerar este efeito, o impugnante faz jus à
imunidade tributária, que lhe concede a isenção relativa às contribuições sociais.
D'outra sorte, ainda que tudo seja desprezado, restará a natureza imune da Instituição,
como lhe garante a Constituição Federal, que impede a cobrança ora realizada.
Demais disso, impugna, ainda, as conclusões contábeis e pugna pela realização de
exauriente instrução, que não poderá dispensar as diligências periciais solicitadas e
demais provas necessárias à apuração e alcance da verdade, o que desde já requer, como
a oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos como prova e contraprova,
perícia contábil e econômica e de qualquer outra natureza, inspeção, e tudo o mais que
se revele útil ao alcance pleno da verdade.
12 - Da Perícia
Para a maior demonstração do que alega, pede a realização de uma perícia
contábil/econômica, desde já indicando como assistente técnico o Dr. César Rios
Queiroz, contador, CRC/BA 23.120.0/8, CPF 905.493.335-68, com telefone n.° 2104-
5401, e endereço na rua Torquato Bahia, n.° 04, Edifício Raimundo Magalhães, 6o
andar, CEP 40.015-110, formulando os seguintes quesitos, subdivididos em razão dos
temas tratados:
A - Da escrituração contábil – afirma que a escrituração de seus quase quarenta anos de
funcionamento encontra-se à disposição para investigação do juízo administrativo e
formula quesitos a saber:
A-1) Como avaliaria o Sr. Perito a contabilidade do Impugnante? É transparente e digna
de fé?
Fl. 22746
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

A-2) O Monte Tabor mantém os livros contábeis relativos ao período investigado
devidamente organizados e autenticados?
A-3) Há registros, em tais livros, de investimentos realizados fora do território nacional?
A-4) Há registros, em tais livros, de distribuição de lucros a diretores estatutários da
Instituição ou seus associados?
B – Da contratação da empresa Delfin Médicos Associados Ltda – requer prova pericial
para aprofundar a demonstração de que houve criação de receita nova e que esta gerou
benefício econômico-financeiro antes inexistente para a Instituição, com o que não se
pode cogitar de "distribuição de renda ou patrimônio'", como sustentado por equívoco.
Formula os seguintes quesitos:
B-1) O valor representado pela receita mínima a ser garantida ao Impugnante com a
celebração de contrato de prestação de serviços n. 01/004, com a Delfin Médicos
Associados Ltda., se afirmava como a média da receita anterior, obtida com a prestação
direta do serviço?
B-2) Esta receita mínima foi efetivamente paga no período da autuação ou uma receita
ainda maior foi garantida aos cofres do Impugnante?
B-3) Comparando, então, a realidade anterior à celebração do contrato, pode-se dizer
que a sua celebração importou na experimentação de vantagens econômicas?
B-4) O valor representativo da receita dirigida ao Impugnante foi aplicado na
manutenção e desenvolvimento de suas atividades?
B-5) O numerário que coube à Delfin Médicos Associados foi objeto de regular
tributação?
B-6) No período do contrato, houve investimentos em novos equipamentos? Por parte
de quem e em que valor? Estes novos equipamentos geraram ainda maiores receitas?
B-7) A estrutura negocial celebrada é uma inovação ou se encontra inserida dentro de
uma realidade de mercado?
B-8) Os valores relacionados à prestação de serviço integram uma realidade de
mercado?
C – Da contratação do Centro de Hematologia e Terapia Celular Sociedade Simples
Ltda. Formula os seguintes quesitos:
C-1) A atividade direta de exploração de banco de sangue pelo Impugnante era e sempre
foi deficitária?
C-2) O banco de sangue, no período da fiscalização, atendia ao SUS?
C-3) Comparando, então, a realidade anterior à celebração do contrato, pode- se dizer
que a sua celebração importou na experimentação de vantagens econômicas (aumento
de receita ou diminuição de prejuízo)?
C-4) O valor representativo da receita dirigida ao Impugnante foi aplicado na
manutenção e desenvolvimento de suas atividades?
C-5) O numerário que coube ao Centro de Hematologia e Terapia Celular Sociedade
Simples Ltda. foi objeto de regular tributação?
C-6) A estrutura negocial celebrada é uma inovação ou se encontra inserida dentro de
uma realidade de mercado?
Fl. 22747
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

C-7) Os valores relacionados à prestação de serviço integram uma realidade de
mercado?
D - Para melhor demonstração das alegações relativas às benfeitorias em imóveis,
formula os seguintes quesitos:
D-1) As benfeitorias realizadas no imóvel que abriga o Impugnante foram objeto de
compensação com os aluguéis da locação deste mesmo imóvel? Qual a rubrica contábil
que expressa esta realidade e em que momento e livro foi registrada?
D-2) As benfeitorias realizadas no imóvel que abriga o Impugnante foram objeto de
compensação com o mútuo havido com a Fondazione San Rafaelle de
Milano(mutuante)? Qual a rubrica contábil que expressa este fato e em que momento e
livro foi registrada?
D-3) Há créditos reconhecidos na concordata da Fondazione San Raffaele,junto ao
Tribunal de Milão, havidos em favor do Impugnante? Qual a sua natureza?
E - Com relação aos prestadores de serviços autônomos:
E-1) Foram feitos os pagamentos das contribuições previdenciárias dos prestadores de
serviço pagos através de RPA e identificados no Anexo 34?
F - Para comprovar que o que foi retido em relação à parcela das férias foi integralmente
pago:
F-1) Qual o valor que seria devido relativo às contribuições previdenciárias incidentes
sobre as férias dos empregados identificados nas hipóteses referidas no Anexo 38?
F-2) Ditos recolhimentos foram realizados, ainda que observando competências
diferentes?
F-3) Se as contribuições incidentes sobre as férias, gozadas em meses distintos, ainda
que sequenciados, fossem pagas em uma só competência, e considerando o valor já
recolhido e incidente sobre o salário, seria possível atingir o teto máximo de
contribuição e assim recolher valor menor do que o que foi efetivamente pago pelo
Impugnante?
F-4) Identifique o senhor perito, a partir dos lançamentos concretos do Anexo 38,
situações em que a hipótese ventilada no quesito 3 teria ocorrido, ou seja, por ter
atingido o teto máximo, o recolhimento conjugado e antecipado de férias e salário, sem
observar a competência, teria sido feito a menor do que o valor pago pela Instituição
contestante.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Porto Alegre/RS
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
17067/17069 (PDF 2 págs. 9715/9717), para que fosse verificado a veracidade e pertinência da
argumentação e provas trazidas na impugnação quanto:
a) às pessoas físicas declaradas em DIRF e não constantes nas GFIPs, que seriam
estagiários e não segurados empregados;
b) aos prestadores de serviços externos e também médicos (contribuintes individuais)
que já teriam contribuído para o INSS pelo teto;
Fl. 22748
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

c) à Sra. Lidiane Ramos de Souza, relacionada como não declarada em GFIP, mas que
estaria sim informada naquele documento;
d) ao recálculo da contribuição dos segurados que a fiscalização teria indevidamente
somado o saldo de salários e o 13o salário pagos em rescisões de contratos de trabalho;
e,
Em resposta, a fiscalização apresentou o Relatório Fiscal da Diligência, de fls.
17071/17083 (PDF 2 págs. 9719/9731), juntando aos autos os anexos e demonstrativos de fls.
17085 /19667 ( PDF 2 pág. 9733 até PDF 3 pág. 2453), conforme explanado em resumo da DRJ
em Porto Alegre/RS, devidamente colacionado abaixo:
II - Em atendimento, a fiscalização pronunciou-se por meio do "Relatório Fiscal da
Diligência" de fls. 17071/17083, onde informa que intimou o contribuinte a apresentar
documentação complementar, já que as provas trazidas na impugnação são insuficientes
à comprovação integral do alegado e que a documentação apresentada ainda foi
deficiente.
II.1 – Com relação aos estagiários, foram exonerados do lançamento aqueles
comprovados pelos documentos apresentados na impugnação, salientando que o
contribuinte comprovou parcialmente a existência de estagiários (anexo 04);
II.2 - Duplo vínculo:
*Oziel A. T. Guimarães - exonerados valores de contribuição de segurado face
documentos apresentados na impugnação;
*Orlando C. Sales - exonerados valores nas competências 04/2009, 05/2009, 08/2009,
09/2009, 10/2009, 12/2009, 04/2010 e 06/2010, demonstradas às fls. 17072, face
comprovação de remuneração em outro vínculo. Mantidos nas competências 02/2010 e
08/2010 por falta de comprovação;
*Laerton Lima - documentação apresentada na impugnação foi insuficiente e na
intimação da diligência não apresenta documento novo com relação a este segurado;
II.3 - Da sra. Lidiane Ramos de Souza face comprovação de que foi declarada nas
GFIPs da autuada, restam exoneradas as diferenças de contribuição de segurados
calculada para esta funcionária;
II.4 - Contribuições de segurados nas férias e rescisões de contrato:
salienta a fiscalização que o anexo 38 do PAF relaciona cerca de duas mil e oitocentas
ocorrências de situações em que, ou (1) o contribuinte descontou em folha de
pagamento (MANAD) a contribuição do segurado em valor superior ao declarado em
GFIP, ou (2) descontou em folha de pagamento (MANAD) a contribuição do segurado
em valor inferior ao valor calculado com base na tabela oficial fornecida pela RFB.
(1) – Quando o desconto da contribuição do segurado foi superior ao declarado em
GFIP, o contribuinte, na impugnação, alegou genericamente tratar-se de 13o salário nas
rescisões de contrato de trabalho e de concessão de férias entremeando dois meses.
Que o contribuinte reconhece que a retenção foi efetuada por inteiro no mês de início
das férias (página 69 da impugnação), e que foi exatamente isto que gerou as diferenças.
A análise criteriosa das folhas de pagamento digitais (MANAD) apresentadas pelo
contribuinte, leva à conclusão de que existem duas rubricas de INSS nas férias: “0098-
INSS nas férias” e “0196 – INSS Férias ref. Próximo mês”, sendo ambas consideradas
como base de cálculo no registro “K300” do MANAD (campo IND_BASE_PS=3),
quando o correto seria classificar a rubrica “0196” no mês do pagamento das férias
como “IND_BASE_PS=8”, e no mês seguinte o valor da rubrica “0196” deveria ser
Fl. 22749
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

classificado como “IND_BASE_PS=3”. Que então o problema ocorreu porque, apesar
do contribuinte ter atribuído na folha de pagamento como base as duas rubricas, na
GFIP foi considerado apenas a rubrica “0098”, e apenas em alguns casos os valores da
rubrica “0196” foram declarados na GFIP do mês subseqüente. Reporta a fiscalização
que o manual do MANAD disciplina que o campo do registro “K300”
“IND_BASE_PS=3”, indica que refere-se a valor descontado do segurado e o
“IND_BASE_PS=8” indica que não é base de cálculo;
Afirma a fiscalização que após análise de alguns funcionários relacionados no anexo 38,
constatou diversas ocorrências em que o valor da rubrica “0196”, não declarado no mês
em que consta na folha de pagamento, também não foi declarado no mês subseqüente.
Que intimou o contribuinte a apresentar quais empregados se encontravam na situação
das férias acima indicadas e em resposta foi apresentada documentação de apenas uma
funcionária (Adriana Caseiro Medeiros Kutter), a qual foi aceita e exonerado o crédito
tributário em relação a esta;
Assim, face à falta de prestação de informações por parte do interessado, nas situações
identificadas em que a rubrica “0196” foi declarada em GFIP no mês seguinte, houve
exoneração do lançamento e emitida nova relação corrigida que formou o anexo 05;
(2) – Com relação às diferenças de desconto da contribuição do segurado inferior ao
valor calculado, esclarece a fiscalização que se referem a funcionários que o
contribuinte considerou como duplo vínculo (situação em que não realizou o desconto
ou descontou parcialmente), sem que apresentasse a comprovação do duplo vínculo e
também a situações em que o salário de contribuição declarado foi inferior ao
recalculado pelo Auditor (quando então a contribuição do segurado foi recalculada e
lançada a diferença). Para estas situações não houve nenhum fato novo que justificasse a
exoneração de valores.
Devidamente intimado em 27/02/2015, cientificado pessoalmente acerca da
solicitação de diligência e do seu respectivo resultado, conforme consta às fls. 17084 (PDF 2
pág. 9732) e 19669 (PDF 3 pág. 2455), para se manifestar sobre a diligência, o RECORRENTE
apresentou suas razões em 25/03/2015, às fls. 19671/19677(PDF 3 págs. 2457/2463), expondo os
seguintes argumentos:
“[...] inicialmente consigna que a complexidade e o grande volume de documentos a
serem analisados e juntados, para fins de comprovação, resultou na necessidade de fazer
as demonstrações, no primeiro momento, por amostragem, sendo que somente nessa
oportunidade foi possível juntar demonstrações documentais mais amplas, envolvendo
quase que a integralidade dos casos e dos segurados referidos no auto de infração e seus
correspondentes anexos. Em análise mais aprofundada, discorre sobre:
III.1 - os pagamentos feitos a estagiários, dos quais teriam restado pendentes de
comprovação apenas 27 contratos, os quais afirma que estará juntando aos autos.
Requer sua exclusão do lançamento;
III.2 - recolhimento pelo teto dos prestadores de serviço Laerton de A. Lima e alguns
meses remanescentes de Orlando da Costa Sales - afirma desistir da discussão por não
dispor de documentos comprobatórios, comprometendo-se a realizar os recolhimentos
das diferenças apontadas;
III.3 - diferenças de bases de cálculo resultantes de parcelas indenizatórias que a
fiscalização entendeu como de natureza salarial, que persistem nos Anexos 05 e 06 do
relatório de diligência:
Fl. 22750
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

*pagamento, na rescisão de contrato, de mais três dias de indenização por cada ano de
serviço prestado à instituição, previsto na cláusula 19a das convenções coletivas de
trabalho com o SINDSAUDE. Requer a exclusão destas verbas por serem de natureza
indenizatória (adicional de aviso prévio indenizado);
*aviso prévio pago em janeiro de 2009 a cinco segurados, período anterior à
promulgação da lei que passou a definir que o aviso prévio seria parcela de natureza
salarial. Requer a exclusão destes lançamentos posto que a lei não pode retroagir para
prejudicar;
*com relação às demais diferenças apontadas nos anexos 5 e 6, reconhece que houve
um equívoco do sistema informatizado que a instituição utiliza pois não lançou parte
das verbas rescisórias para recolhimento do INSS (demonstradas nas planilhas 05-02 e
06-01, fls. 19680, 19682/19692) e identificadas como as médias de adicional noturno
pagas em decorrência da integração e reflexo no salário e as médias de horas extras).
Para demonstrar sua boa fé, afirma que procederá ao recolhimento das diferenças,
mantendo a contestação apenas com relação à inclusão do valor da cláusula 19a das
convenções coletivas.
III.4 - com relação às diferenças de contribuições de segurados remanescentes após a
diligência fiscal, afirma não ter havido recolhimento a menor, mas sim erro de
entendimento por parte da fiscalização nas situações em que o empregado inicia férias
em um mês e finaliza no mês seguinte. Nestes casos o contribuinte provisionou, no
contra cheque do primeiro mês, o desconto do INSS a ser recolhido no mês seguinte,
não podendo haver a soma destas parcelas em ambos os meses, sob pena de se incidir
em duplicidade de cobrança. Anexa planilhas, Anexo 05-04, Anexo 2009 07-01 e 2010
07-01, onde diz demonstrar os casos que se enquadram nesta hipótese. Exemplifica com
o segurado Manoel Eduardo Tassinari Guimarães, que gozou férias entremeando os
meses de fevereiro e março de 2009, e no seu contracheque de fevereiro foi
provisionado o desconto de INSS a ser efetivado no mês seguinte, no valor de R$
155,09, em que o Auditor questiona se esse valor não teria sido lançado na GFIP de
fevereiro/2009. Esclarece que este lançamento só é feito no mês de março/2009,
aparecendo no contra cheque sob outra rubrica que denota o desconto efetivo, fazendo o
recolhimento nesse mês, posto que corresponde ao período efetivo de gozo das férias.
Neste exemplo específico, o valor provisionado no mês de fevereiro/2009 (R$ 155,99) é
lançado e recolhido na GFIP de março/2009, conforme assinala e atesta a planilha
edocumentos anexos. Salienta que se o lançamento fosse feito integralmente no mês de
fevereiro, não seria sequer possível a arrecadação, porque ultrapassaria o teto máximo
de contribuição. Registra que na planilha consolidada do auditor há valores de
descontos e lançamentos superiores ao teto de contribuição previdenciária (o que pode
ser conferido em relação ao mesmo segurado do exemplo acima, Manoel Eduardo
Tassinari Guimarães, cuja contribuição aferida pelo Auditor foi de R$ 746,27 quando o
teto máximo era de R$ 381,41, situação que se repetiu em relação a outros segurados e
que devem ser revisadas, o que desde logo requer.
Além disso, afirma que o relatório não considerou os lançamentos feitos nos meses
seguintes aos provisionamentos sobre férias, porque a prevalecer o raciocínio contido no
auto de infração, teriam que ser considerados os lançamentos e recolhimentos feitos nos
meses subseqüentes, que estariam a maior, am razão da inclusão dos descontos feitos, a
título de provisionamento, no mês de programação das férias. Assim, no exemplo
utilizado, do segurado Manoel, em fevereiro/2009 foi recolhida a contribuição
previdenciária de R$ 175,99 e R$ 178,28, como comprova seu contra cheque, sendo
provisionado o valor de R$ 155,99 que veio a ser recolhido junto com a contribuição
sobre seu saldo de salários de março. Destaca que o evento 0208 inserto nos
contracheques (valor transportado do desconto das férias no mês subseqüente) será
sempre igual ao evento 0196 (valor provisionado no mês de programação das férias)
que, por sua vez, será igual à diferença apontada pelo auditor no Anexo 7 para os casos
de férias bipartidas.
Fl. 22751
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Registra que não houve prejuízo de recolhimentos em nenhum dos casos versados. Que
identificou 516 casos idênticos no ano de 2009 e 503 no ano de 2010, resultando
lançamentos indevidos na ordem de R$ 21.047,13 e R$ 19.955,12, respectivamente, e
que devem ser exonerados dos cálculos, na forma demonstradas nas planilhas que
anexa.
De igual sorte, existem 52 hipóteses em 2009 e 38 em 2010 em que, não obstante não
tenha havido o registro no contracheque do mês posterior ao da programação de férias
(evento 0208), o desconto foi feito e o pagamento realizado.
Observa que mesmo na hipótese de ser confirmado o erro de forma no lançamento do
MANAD, indicado nos itens 12 e 13 do Relatório da Diligência, tal circunstância por si
só, jamais poderia conduzir à autuação e à cobrança do valor principal da contribuição,
haja vista que não houve prejuízo quanto ao lançamento e recolhimento do INSS.
Destaca, por importante, que essa mesma demonstração foi feita à época da defesa,
limitando-se a desenvolver a demonstração por amostragem em relação a uma das
seguradas indicadas, Adriana Caseiro M. Kutter, o que foi considerado pela revisão feita
pela auditoria, com a respectiva exoneração do lançamento, situação rigorosamente
semelhante à ora demonstrada, com relação a todos os demais segurados da planilha
anexa (Anexo 05-04, Anexo 2009 07-01 e 2010 07-01).
Com relação às situações de duplo vínculo de segurados que, por isso, jácontribuíram
pelo teto (Anexo 7), requer seja feita consulta ao sistema da RFB (à qual a RFB tem
fácil acesso) a fim de evitar cobrança indevida, exatamente como foi feito para o
prestador de serviços Orlando da Costa Sales. Após tal verificação, comprovado que os
segurados indicados já contribuíram pelo teto, requer a exoneração dos valores
lançados.
III.5 - Da aplicação da imunidade tributária/previdenciária - reclama que os valores que
a auditoria reputou devidas na Tabela 07, incluiu indevidamente as contribuições
patronais e de terceiros, indevidas pelas entidades que, como ela, fazem jus à imunidade
tributária, conforme já fortemente defendido em sua impugnação original.
A manifestação veio acompanhada dos anexos de fls. 19678/22448. Em 15/10/2015 o
contribuinte trouxe aos autos a relação dos bens arrolados durante o procedimento fiscal
e nova relação dos bens substitutos com valor (fls. 22451/22501).”

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 22530/22593 - PDF 3 págs. 5316/5379):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÕES DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
É defeso aos órgãos administrativos, de forma original, reconhecer alegação de
inconstitucionalidade de disposições legais que fundamentam o lançamento.
PROVA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Fl. 22752
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação. Não
comprovada nenhuma das situações legais permissivas da apresentação de provas
posteriormente à impugnação, resta precluso esse direito do sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia é indeferido quando a autoridade julgadora considera-lo
prescindível para a solução do litígio.
PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não podendo ser conhecido o pedido genericamente formulado.
MULTA
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a legislação vigente.
Estando as penalidades aplicadas de acordo com a legislação que rege a matéria, não há
alterações a fazer no lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal diz
respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços, não se
estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de cálculo distintas.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o da Constituição
Federal está condicionado, de 01/01/2009 a 11/02/2009 ao cumprimento cumulativo dos
requisitos exigidos no art. 28 da MP 446/2008, de 12/02/2009 até 29/11/2009, aos
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e após aos requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na legislação, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. EXCLUSÃO. NOTA TÉCNICA PGFN.
As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força do disposto no artigo
19, §5o, da Lei no 10.522/2002, deverão reproduzir as decisões desfavoráveis à Fazenda
Nacional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado
nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil, após manifestação da
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS.
Todas as pessoas jurídicas estão obrigadas à retenção e recolhimento das contribuições
devidas pelos segurados a seu serviço. Obrigação que independe de ser ou não isenta
das contribuições patronais.
Fl. 22753
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A Instituição não reconhecida como isenta das contribuições sociais/previdenciárias,
deve contribuir para a seguridade social, da mesma forma que as empresas em geral.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A Instituição não reconhecida como isenta das contribuições sociais/previdenciárias,
deve contribuir para as terceiras entidades e fundos, da mesma forma que as empresas
em geral.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constatado equívoco no lançamento, cabe sua retificação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE ARRECADAR
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, MEDIANTE DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO REGISTRAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, OS
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No mérito, a DRJ entendeu que a fiscalização acertou ao proceder com a
desqualificação da RECORRENTE como entidade “isenta”, posto que restou comprovado que os
contratos de prestação de serviços firmados com a Delfin Médico Associados e com o Centro de
Hamatologia e Terapia Celular Sociedade Simples Ltda tinha como objetivo instrumentalizar a
distribuição indevida de patrimônio da entidade.
Além disto, entendeu que houve pagamentos irregulares para os diretores não
estatutários, Sr. Eduardo Jorge e Sr. Sigevaldo Santana, através de empresas de fachada,
circunstância que também viola a vedação a distribuição de patrimônio da entidade, prevista no
art. 29, inciso V da Lei no 12.101/2009.
Contudo, apesar de entender que era possível efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, a DRJ decidiu que a fiscalização errou ao apurar o valor
do tributo devido.
Isto porque, foram indevidamente incluídos no lançamento como rendimentos
tributáveis verbas que não possuem esta natureza, em especial (i) o aviso prévio indenizado
(apenas aqueles pagos até 11/01/2009), (ii) os valores comprovadamente pagos aos estagiários,
(iii) os valores pagos a advogados e outros prestadores de serviços que comprovadamente já
Fl. 22754
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

recolhiam as contribuições previdenciárias pelo teto, (iv) remunerações pagas à Sra. Lidiane
Ramos de Souza, e (v) pagamentos efetuados para cooperativas.
Em razão da exclusão destas verbas, houve redução do valor da obrigação
principal, conforme explicitado no respectivo voto, adiante reproduzido:
 Debcad no 51.054.580-7 de R$ 46.281.250,59 para R$ 45.998.226,91
 Debcad no 51.054.581-5 de R$ 179.337,61 para R$ 128.434,34
 Debcad no 51.054.582-3 de R$ 10.510.247,93 para R$ 10.505.548,09
Por fim, a planilha de retificação do crédito tributário se encontra às fls.
22594/22597 (PDF 3 págs. 5380/5383).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/06/2016,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 22600 (PDF 3 fls no 5386),
apresentou o recurso voluntário de fls. 22603/22662 (PDF 3 págs. 5389/5448) em 29/06/2016.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto
envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do art. 55 da Lei no
8.212/1991. Assim, em Despacho de fls. 22717/22718 (PDF parte 3 – págs. 5503/5504), foi
decidido o sobrestamento do feito e encaminhamento à Secretaria da 2a Câmara.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados pela PFN no RE no
566.622, não obstante a formalização de novos Embargos ainda não apreciados pela Suprema
Corte, entendeu este CARF que o citado Recurso Extraordinário teve julgamento final e que,
assim, haveria a possibilidade de continuidade da presente lide administrativa, conforme
explanado em DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 22719/22720 (PDF parte 3 – págs.
5505/5506).
S,m.j., remanesce a higidez da determinação de sobrestamento, já que não há, até
a presente data, decisão definitiva do STF sobre o tema (não há trânsito em julgado). Porém, a
conclusão institucional derradeira foi pelo prosseguimento regular do feito, com a retomada da
fluência do prazo regimental de relatoria. Assim, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 22755
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.1. Nulidade da Decisão Recorrida. Cerceamento do Direito de Defesa
De início, o RECORRENTE alega nulidade da decisão da DRJ, posto que a
mesma indeferiu seu pedido para conversão do julgamento em diligência para produção de
prova, ao mesmo tempo em que negou provimento à sua impugnação por ausência de prova. Tal
conduta paradoxal, no entender do contribuinte, enseja a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerada nula, a decisão deveria ter sido proferida por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 22756
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação argumento apontado pelo RECORRENTE, de que é incongruente a
fiscalização negar a realização de perícia ao mesmo tempo em que entende inexistir provas
suficientes nos autos para corroborar as alegações do contribuinte, não há qualquer cerceamento
do direito de defesa.
Isto porque, a finalidade de uma diligência ou perícia não é produzir prova em
favor de nenhuma das partes, mas apenas municiar o julgador na formação de sua convicção,
mediante saneamento de dúvida técnica existente nos autos.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, razão pela qual não constitui cerceamento do direito de defesa o
indeferimento do pedido de realização de perícia, cuja única finalidade seria suprir a deficiência
do sujeito passivo em comprovar o que alega.
Neste sentido entende o CARF, a conferir:
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento
motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação
pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo
relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada
conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria
porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
(Acórdão no 1401-004.122. 1a Seção de julgamento. Sessão de 21/1/2020)
Também sobre o tema, importante citar o teor da Súmula CARF no 163, de caráter
vinculante:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão da DRJ por
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 22757
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

I.2. Da Impossibilidade de Autuação e da Suspensão do Presente Julgamento
Ato contínuo, alega o RECORRENTE que em razão das disposições contidas na
Lei no 12.101/2009, bem como em razão do despacho proferido pelo Ministro da Saúde, haveria
efeito suspensivo no recurso interposto perante o Ministério da Saúde em face da decisão que
indeferiu a renovação do CEBAS, e que o presente julgamento deveria ser sobrestado até o
término daquele processo.
Contudo, como bem pontuado pela decisão da DRJ, o presente processo
administrativo não guarda qualquer relação com o recurso interposto perante o Ministério da
Saúde em razão da não renovação do CEBAS. Isto porque, o lançamento não teve como
fundamento a falta de CEBAS no período fiscalizado, mas sim a constatação, autônoma,
realizada pela Receita Federal de que o contribuinte descumpriu os requisitos para fazer jus a
imunidade.
Com a entrada em vigor da Lei no 12.101/2009 houve mudança significativa no
processo de verificação dos requisitos necessários para gozo da imunidade constitucional,
extinguindo-se a necessidade de um ato declaratório de reconhecimento da imunidade e, de igual
modo, de um processo administrativo prévio de cancelamento da isenção. Neste sentido, nos
casos em que for verificado o descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção, é possível
o lançamento de ofício por parte da Receita Federal (autoridade competente para a cobrança de
tributos). Sobre o tema, destaca-se o conteúdo do art. 26, §3o, da Lei no 12.101/2009:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da entidade
interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade
civil, na forma definida em regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante aos
requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Inclusive, a própria Lei no 12.101/2009 estabelece a competência da Receita
Federal paraverificar se a entidade permanece cumprindo os requisitos para gozar da imunidade
constitucional, a ver:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Fl. 22758
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Saliente-se que o §1o do mencionado artigo foi declarado inconstitucional pelo
STF (sem modulação de efeitos) quando do julgamento da ADI 4480, cuja decisão transitou em
julgado em 24/04/2021. A decisão final plenária do STF foi no seguinte sentido:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I
e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e
declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
- Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
- Acórdão, DJ 15.04.2020.
Importante transcrever trechos do voto proferido pelo Exmo. Relator Ministro
Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião a fim de esclarecer que o dispositivo julgado
inconstitucional foi o §1o do art. 32 e não a norma prevista no caput:
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação
complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do caput
do artigo 32:
(...)
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade material
do § 1o do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
(...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, uma vez que determina a “suspensão automática” do direito à
isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado no
citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o art. 32, § 1o, da
Lei 12.101/2009.
(grifos nossos)
Contudo, entendo que mencionada decisão do STF não traz reflexos no presente
caso. Isto porque em nenhum momento a autoridade fiscal ignorou (ou negou vigência) ao
conteúdo do §2o do art. 32 da Lei no 12.101/2009.
Fl. 22759
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Conforme já observado, uma vez verificado o descumprimento dos requisitos do
art. 29, compete à Receita Federal lavrar o auto de infração e relatar os fatos. Neste ponto,
salienta-se que o caput do art. 32 da Lei no 12.101/2009, anteriormente transcrito (cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo STF), determina expressamente que em caso de
descumprimento dos requisitos elencados, caberá à fiscalização da Secretaria da Receita Federal
lavrar o auto de infração. Portanto, há competência para o citado órgão efetuar o lançamento.
Ou seja, por força do art. 32, §2o, a fiscalização, ao constatar o descumprimento
de requisitos pela RECORRENTE, lavrou o auto de infração relativo ao período correspondente
obedecendo ao rito do Decreto no 70.235/72. Desta forma, foi assegurado ao RECORRENTE a
ampla defesa e contraditório. Por tal razão sua defesa foi objeto de apreciação pela DRJ e está
sendo julgada por este CARF.
Deixar de lavrar o auto de infração não é uma opção da autoridade fiscal, que
deve efetuar o lançamento quando verificar a ocorrência do fato gerador, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nestes termos, em que pese a declaração de inconstitucionalidade material do §1o
do art. 32 da Lei no 12.101/2009, talvez o efeito prático de tal declaração seja apenas observado
no caso de não ser lavrado auto de infração com constituição do crédito tributário. Nestas
hipóteses, o STF entendeu que o direito à imunidade não pode ser automaticamente suspenso,
devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa quanto ao direito à imunidade. Por outro
lado, no caso de lançamento do crédito tributário, o direito ao contraditório e à ampla defesa são
assegurados pois resta observado o rito do processo administrativo fiscal (Decreto-Lei no
70.235/72), com todos os recursos inerentes a tal procedimento.
Como pode observar, em caso de descumprimento de requisitos (situação dos
autos) o processo administrativo obedecerá ao rito vigente para o procedimento de lançamento
do crédito tributário, não havendo qualquer disposição prevendo a suspensão do trâmite
processual fiscal para aguardar o resultado do deferimento do CEBAS.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

II. MÉRITO
II.1. Da imunidade
Conforme exposto no Relatório, a autoridade fiscal entendeu que o
RECORRENTE descumpriu os requisitos estabelecidos para gozar da “isenção” das
contribuições sociais outorgadas às entidades beneficentes de assistência social. Conforme
Fl. 22760
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

exposto pela autoridade lançadora, a entidade descumpriu diversos requisitos estabelecidos pelo
art. 29 da Lei no 12.101/2009 (vigente a partir de 12/2009), da MP 446/2008 (vigente em
01/2009) e do art. 55 da Lei no 8.212/91 (vigente de 02/2009 a 11/2009), pois:
i)
Houve distribuição disfarçada de uma parcela do seu patrimônio e renda a
empresas com fins de lucro; descumprimento dos seguintes dispositivos:
na competência 01/2009 – descumpriu os requisitos previstos nos incisos III e VIII do
artigo 28 da MP no 446, de 2008;
nas competências 02/2009 a 11/2009 - descumpriu os requisitos previstos no inciso V
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
a partir da competência 12/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso II e V do
artigo 29 da Lei no 12.101, de 2009
ii)
Houve distribuição disfarçada de uma parcela do seu patrimônio e renda a
diretores empregados (não estatutários); descumprimento dos seguintes
dispositivos:
na competência 01/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso VIII do artigo
28 da MP no 446, de 2008;
nas competências 02/2009 a 11/2009 - descumpriu os requisitos previstos no inciso V
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
a partir da competência 12/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso V do
artigo 29 da Lei no 12.101, de 2009
iii)
Houve distribuição disfarçada de uma parcela do seu patrimônio e renda
para realização de benfeitorias em imóveis de outras empresas (inclusive
sediadas fora do território nacional); descumprimento dos seguintes
dispositivos:
na competência 01/2009 – descumpriu os requisitos previstos nos incisos III e VIII do
artigo 28 da MP no 446, de 2008;
nas competências 02/2009 a 11/2009 - descumpriu os requisitos previstos no inciso V
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991;
a partir da competência 12/2009 – descumpriu os requisitos previstos no inciso II e V do
artigo 29 da Lei no 12.101, de 2009
Referidos dispositivos legais possuem a seguinte redação:
MP 446/2008
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
(...)
Fl. 22761
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

Lei no 8.212/91
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.

Lei no 12.101/2009
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
(...)
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
Consequentemente, foi realizado o lançamento das contribuições patronais
(Seguridade Social e SAT/RAT) e destinadas a Terceiros incidentes sobre todas as remunerações
creditadas aos empregados e autônomos no mencionado período, além de uma parcela de
contribuições devidas pelos segurados que deixou de ser retida e recolhida pelo RECORRENTE.
O contribuinte defende-se ao alegar que a entidade cumpria todos os requisitos
estabelecidos pelo art. 14 do CTN que, em sua opinião, eram os únicos requisitos que poderiam
ser exigíveis, ante a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei no 12.101/2009. Conclui sua
argumentação alegando que a fiscalização não conseguiu comprovar que a entidade descumpriu
as exigências do CTN, posto todos os pagamentos efetuados foram decorrentes de serviços
prestados, o que não se enquadra na vedação prevista no art. 14, inciso I do CTN.
No que diz respeito às entidades beneficentes de assistência social, o art. 195, §7o,
da Constituição Federal prevê a imunidade dessas entidades em relação às contribuições
destinadas à seguridade social, desde que atendam às exigências estabelecidas em lei:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (Grifou-se)
Fl. 22762
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Apesar do texto constitucional empregar a expressão “isentas”, trata-se de
verdadeira hipótese de imunidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF e no RE 566.622/RS, por se tratar de
limitação ao poder de tributar estabelecida pela própria constituição.
Antes de analisar o caso concreto, cumpre fazer alguns esclarecimentos acerca do
tema envolvendo os requisito para isenção das contribuições previdenciárias.
De início, quanto ao tema envolvendo a exigência de requisitos para a isenção das
contribuições apenas por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer
a inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, mesmo diante do argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, sendo vedado aos membros do CARF afastar a aplicação de
norma legal sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do RICARF.
Apenas devem ser deixadas de aplicar as normas que já tenham sido declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal, conforme art. 62,
§1o, II, do RICARF.
Neste sentido, cumpre mencionar que a questão envolvendo a exigência de lei
complementar como forma de definir os requisitos para a isenção por parte das entidades
filantrópicas foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do
Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida (tema 0032),
fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada
questão objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da
última decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei
no 8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do já mencionado art. 62
do Anexo II do RICARF, cujo texto dispõe o seguinte:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 22763
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
Fl. 22764
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Portanto, conclui-se que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/91, de modo que
deve ser analisado o cumprimento dos mencionados requisitos, conforme especificado pela
autoridade fiscal.
Ainda assim, entendo importante esclarecer que o STF, quando da análise
conjunta do mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI
2.036,da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622 (em decisão, como exposto, ainda não
transitada em julgado), entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no
art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
Fl. 22765
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

O seguinte trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber quando do
julgamento dos Embargos de Declaração no RE 566622, citando palavras dos Ministros Luiz
Fux e Dias Toffoli, esclarece a questão:
Acompanhei o voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki
em sua integralidade. Destaquei, nessa linha, a necessária distinção, na exegese do art.
195, § 7o, da CF, entre os aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de
atuação das entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar.
No mesmo sentido votou o Ministro Luiz Fux, de cujo voto destaco o seguinte
excerto:
“Então, basicamente, tudo aquilo que influi diretamente da imunidade reclama lei
complementar, e aqueles aspectos procedimentais de habilitação de documentos,
apresentação dos documentos para ver a categorização da sociedade como beneficente
se submetem a uma lei ordinária para a qual não há necessidade de quorum específico
para isso.”
O Ministro Dias Toffoli acompanhou o voto proferido pelo Ministro Teori
Zavacki tanto em relação ao mérito das ações objetivas quanto em relação ao recurso
extraordinário, observando que “a lei complementar está reservada aos requisitos
para a concessão da referida imunidade, e a lei ordinária, não só a lei ordinária, mas
também os regramentos - existem vários regramentos infranormativos aí, não só
infraconstitucionais, mas infralegais - que são emitidos pelos órgãos públicos a
respeito do tema, não podem estabelecer requisitos, eles estabelecem, evidentemente,
procedimentos”.
(destaques no original)
Em outro trecho de seu voto, a Excelentíssima Ministra Rosa Weber esclareceu o
seguinte:
Não paira dúvida, pois, sobre a convicção de que a delimitação do campo
semântico abarcado pelo conceito constitucional de “entidades beneficentes de
assistência social”, por inerente ao campo das imunidades tributárias, sujeita-se à regra
de reserva de lei complementar, consoante disposto no art. 146, II, da Carta Política.
Qual é, pois, a dificuldade que aqui se apresenta? Tanto a tese estrita (refletida
na ementa do RE 566.622 e na tese de repercussão geral do tema no 32) – segundo a
qual todo e qualquer aspecto relacionado ao regime jurídico das entidades
beneficentes de assistência social, de que cogita o art. 195, § 7o, da CF, somente pode
ser positivado mediante lei complementar – quando a tese flexível – segundo a qual
aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição de
tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária – autorizam, consideradas
as normas examinadas nos casos em apreço, resultados similares: a procedência total
das ADIs 2028 e 2036, parcial das ADIs 2228 e 2621, e o provimento do RE 566.622.
No exame das ações diretas, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade
formal de preceitos normativos não veiculados mediante lei complementar que
inovavam na ordem jurídica ao exigirem contrapartidas diversas para o gozo da
imunidade objeto do art. 195, § 7o,da CF. Nesse enfoque, o resultado do julgamento
das ADIs não deixa de ser coerente com a procedência do recurso extraordinário.
Fl. 22766
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

As teses jurídicas subjacentes a uma e outra decisão se mostram, de fato,
antagônicas – circunstância ensejadora, aliás, da oposição dos presentes embargos de
declaração.
E a contradição entre as teses não se limita ao campo teórico, mas antes se
traduz em incerteza que se espraia para o campo normativo. É que, a prevalecer a tese
consignada no voto condutor do julgamento do RE 566.622, deve ser reconhecida a
declaração incidental da inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no
8.212/1991, inclusive em sua redação originária, cabendo ao art. 14 do CTN a
regência da espécie.
A prevalecer, a seu turno, o voto condutor das ADIs, do Ministro Teori
Zavascki, deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade apenas do inciso
III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, acrescidos pela Lei no
9.732/1998, permanecendo constitucionalmente hígido o restante do dispositivo, em
particular o seu inciso II, que, objeto das ADIs 2228 e 2621, teve a pecha de
inconstitucional expressamente afastada, conforme o julgamento das ADIs, tanto em
relação à sua redação originária quanto em relação às redações que lhe foram dadas
pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3oda Medida Provisória no 2.187-13/2001.
Há que ora definir, pelo menos, qual é a norma incidente à espécie, à luz do
enquadramento constitucional: se o art. 14 do CTN ou o art. 55 da Lei no 8.212/1991
(à exceção do seu inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o,acrescidos pela Lei no 9.732/1998,
declarados inconstitucionais nas ações objetivas). Num caso, o CEBAS (Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social) foi declarado constitucional e no outro
foi declarado inconstitucional.
Outro aspecto a ser enfrentado é o fato de que, tal como redigida, atese de
repercussão geral aprovada nos autos do RE 566.622 sugere a inexistência de
qualquer espaço normativo que pudesse ser integrado por legislação ordinária, o que,
na minha leitura, não é o que deflui do cômputo dos votos proferidos.
(...)
Conclusão
I. Embargos de declaração nas ADIs acolhidos em parte, sem efeito
modificativo, para: (i) sanando erro material, excluir das ementas das ADIs 2028 e
2036 a expressão “ao inaugurar a divergência”, tendo em vista que o julgamento
dessas duas ações se deu por unanimidade; e (ii) prestar esclarecimentos, nos termos
da fundamentação.
II. Embargos de declaração no RE 566.622 acolhidos em parte para, sanando
os vícios identificados:
(i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e
(ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral a seguinte formulação:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
Fl. 22767
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
É como voto.
(destaques no original)
Sendo assim, nas palavras da Excelentíssima Ministra Rosa Weber, apesar de
firmar o entendimento de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF (instituição de contrapartidas a serem por elas observadas), foi adotada uma “tese flexível –
segundo a qual aspectos meramente procedimentais, que não dizem respeito à própria definição
de tais entidades, podem ser veiculados mediante lei ordinária”.
Em síntese, o STF definiu ser legítima a atuação do legislador ordinário, no trato
de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade.
O referido julgamento não contemplou a Lei no 12.101/2009. No entanto, a tese
firmada pelo STF (ainda não transitada em julgado) é no sentido de ser exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas.
Importante mencionar que, conforme devidamente esclarecido com o julgamento
dos embargos de declaração, já deve ser reconhecida a declaração de inconstitucionalidade do
inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (abaixo transcritos), com base no
voto condutor do Ministro Teori Zavascki proferido na ADI 2028 (com decisão transitada em
julgado em 16/05/2020):
Art. 55. (...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
(...)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo.
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento.
Por sua vez, quanto à ADI 4480, o STF (após julgamento de embargos de
declaração) concluiu o seguinte:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I
e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art.
29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e
declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009”.
Fl. 22768
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

O disposto no art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009, declarado inconstitucional,
possui a seguinte redação:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
Ou seja, conforme restou decidido pelo STF quando do julgamento da ADI 4480
(com decisão transitada em julgado em 24/04/2021), permanecem incólumes os dispositivos das
referidas leis ordinárias que estão lastreados no art. 14 do CTN, lei complementar que deve ser
observada, conforme entendimento do STF, pelo menos até que seja publicada nova lei
complementar específica para tratar da matéria. Assim, transcreve-se, abaixo, trecho do voto
proferido pelo Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes (Relator da ADI 4480) na ocasião:
Quanto ao art. 29 [da Lei no 12.101/2009] e seus incisos e ao art. 30, reitero que só
deverão ser considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art.
14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como
consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
Com isso, o art. 14 do CTN é o dispositivo de lei complementar que define o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o,
da CF (institui contrapartidas a serem por elas observadas):
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de
lucro ou participação no seu resultado;
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Consequentemente, o STF já entendeu pela constitucionalidade formal do art. 29,
incisos II e V, da Lei no 12.101/2009 (fundamentos legais do lançamento) quando do julgamento
da ADI 4480 (com decisão transitada em julgado). Sobre o tema, extrai-se o seguinte excerto da
decisão proferida pelo STF:
Fl. 22769
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do
artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo
14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo
14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e
VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Neste sentido, tem-se que os dispositivos legais utilizados pela autoridade fiscal
para fundamentar o lançamento (incisos III e VIII do art. 28 da MP no 446/2008; inciso V do art.
55 da Lei no 8.212/91; e incisos II e V do art. 29 da Lei no 12.101/2009) se amoldam aos
dispositivos contidos no art. 14 do CTN.
Insta salientar que a falta de menção aos incisos do art. 14 do CTN no auto de
infração não importa em nulidade do lançamento se demonstrado o descumprimento dos
requisitos lá descritos e citados os incisos do art. 55 da Lei 8.212/91 ou do artigo 29 da Lei
12.101/91, conforme a época, eis que tais incisos são equivalentes ou decorrentes do disposto no
CTN, conforme entendido pelo STF.
No presente caso, independentemente da discussão envolvendo as exigências
firmadas via lei ordinária, é possível verificar que a autuação decorreu da constatação de
eventual descumprimento de dois dos requisitos previstos em lei complementar, quais sejam: a
exigência de não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título (art. 14, I, do CTN); bem como a exigência de aplicação dos recursos da entidade
beneficente na manutenção de seus objetivos institucionais no País (art. 14, inciso II do CTN).
Esclareça-se que, antes da redação dada pela Lei Complementar no 104/2001, o
inciso I do mencionado art. 14 do CTN vedava apenas a não distribuição do patrimônio a título
de lucro ou participação no seu resultado. Com a nova redação, passou a ser vedada a
distribuição do patrimônio a qualquer título.
Sendo assim, uma vez constatado o não cumprimento de qualquer um dos
requisitos acima, é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento das contribuições sociais
devidas em relação no período correspondente, conforme já exposto em tópico anterior deste
voto.
Por fim, em audiência agendada em ambiente virtual do CARF, no dia
07/07/2022, o patrono da contribuinte citou o art. 41 da recente Lei Complementar no 187/2021,
e pleiteou a sua aplicação ao presente caso para cancelar o lançamento. O referido dispositivo
possui a seguinte redação:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Fl. 22770
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Contudo, entendo que não pode ser atendido o pleito da contribuinte, pois
mencionado dispositivo prevê a extinção apenas dos lançamentos realizados “com base em
dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais (...) pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e
correlatas”, ao passo que, como exposto, nenhum dos dispositivos declarados inconstitucionais
pelas ADIs 2028, 4480 e correlatas serviram de base para o presente lançamento.
Ao contrário, o STF, na própria ADI 4480, entendeu que os dispositivos utilizados
para embasar o presente lançamento se ajustam ao disposto no art. 14 do CTN e, portanto,
entendeu pela constitucionalidade dos mesmos.
Findado estes esclarecimentos, analisaremos os fatos apontados pela fiscalização
como caracterizadores desta conduta.

II.1.a. Da distribuição disfarçada de parcela do seu patrimônio e renda a empresas com
fins lucrativos
Pois bem, como pontuado no relatório fiscal, foi verificado o pagamento de
vantagens para funcionários do RECORRENTE se deu através da prestação de serviços
realizados por empresas de titularidade dos mesmos, mediante pagamento de valores apontados
como exorbitantes, inclusive mediante partilha da receita operacional da contribuinte.
De início, entendo ser pertinente tecer alguns comentários sobre o tema.
O art. 14, inciso I do CTN, determina que é vedado que as entidade beneficentes
distribuam parcela do seu patrimônio ou renda, a qualquer título. O que é vedado por esta norma,
não é o pagamento de remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido (ou serviços
efetivamente contratos), mas sim o pagamento de vantagens para terceiros sem qualquer
“retorno” para a entidade imune.
Tanto é que não é vedado efetuar o pagamento de salários para os seus dirigentes,
(art. 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009), tampouco é vedado que a associação contrate empresas
com fins lucrativos para desenvolver suas atividades-meio, a chamada terceirização, desde que
estes pagamentos sejam em condições compatíveis com os valores de mercado.
Nesse sentido entender o CARF:
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. SUSPENSÃO. REMUNERAÇÃO
DE DIRIGENTES. VEDAÇÃO. Restou provado que a entidade imune estava
remunerando seus dirigentes, ao se demonstrar que as empresas constituídas pelos seus
dirigentes para prestar serviços exclusivamente a ela: não tinham empregados;
distribuíram lucros no montante de quase 70% do faturamento delas; recebiam, a
título de pagamento por consultorias, aproximadamente, 25% do faturamento da
entidade imune. Some-se a isso, o fato de que não foi demonstrado qual o serviço
efetivamente prestado por tais empresas, ou seja, qual, a vinculação de tais despesas
com as atividades e projetos desenvolvidos pela entidade imune.
(acórdão no 1302001.772 , sessão de 2/2/2016)
Fl. 22771
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

ENTIDADE IMUNE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
PERTENCENTE
A
DIRETOR.
IDENTIDADE
DE
FUNÇÃO.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. A contratação, por entidade
imune, de empresa de prestação de serviço pertencente a diretor da mesma
entidade imune caracteriza remuneração indireta, quando a atividade exercida
pelo dirigente se confunde com o serviço prestado pela empresa, que não tem
empregados, nem estrutura física, e quando a remuneração se dá em patamares
elevados.
(acórdão no 1301003.754 , sessão de 19/3/2019)
Em ambos os casos acima citados, apesar de ter sido reconhecido que é possível a
contratação de empresa de titularidade de dirigente pra prestar serviços à entidade imune, deve
efetivamente haver uma prestação de serviços e o montante pago deve ser compatível com o
valor de mercado. Ou seja, o que é vedado não é a contratação de empresa de funcionário para
prestação de serviços, mas que a mesma seja utilizada como mecanismo para viabilizar o
pagamento de vantagem vedada pela legislação.
A fiscalização enquadrou também tal fato na acusação de que o RECORRENTE
deixou de aplicar integralmente suas rendas e eventual superávit na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais (correspondente ao art. 14, II, do CTN).
Assim, analisaremos no caso concreto se os pagamentos realizados às empresas
relacionadas aos titulares podem ser consideradas distribuição disfarçada de lucros e rendimentos
da entidade imune. Segundo a fiscalização, estes pagamentos envolveram a múltiplas empresas,
e foram realizados da seguinte forma:

i) Delfin Médicos Associados
Como mencionado no relatório fiscal, a fiscalização entendeu que o contrato de
prestação de serviços firmado com a Delfin Médicos Associados operacionalizou um pagamento
de vantagens indevidas para ex-funcionários da RECORRENTE, e implicou em distribuição
irregular do patrimônio do ente imune.
Foram estes os fatos apontados pela fiscalização que caracterizam a distribuição
indevida de patrimônio:
27 No mínimo, é uma forma de remuneração estranha. Porque não remunerar o
prestador por unidade de serviço prestado?. O caput do item 2 menciona a expressão “ o
prestador fará jus a partilhar com o Monte Tabor da receita operacional”. O
significado da palavra “partilhar”, obtida no dicionário Aurélio, é dividir em partes,
possuir com outros e ter em comum. Já no Aulete significa – repartir, dividir, distribuir.
Justamente é essa a conclusão – o contribuinte está distribuindo parcela de seu
patrimônio e renda a uma pessoa jurídica de direito privado com fins de lucro, pois a
realidade dos fatos, o que existe é uma sociedade, uma parceria, com disfarce de
contrato de prestação de serviços entre a “Prestadora” e o Contribuinte. Cumpre
ressaltar que o referido contrato esteve em vigor durante todo o período da ação fiscal
conforme provado abaixo.
28 Esta afirmação pode ser reforçada ainda pelos seguintes fatos:
Fl. 22772
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

a) Pela análise dos demonstrativos mensais de faturamento – Parceria HSR x Clínica
Delfin Gonzalez Miranda Ltda (anexo 14), o “prestador” faturou contra o contribuinte
R$ 16.589.992,29 e R$ 16.428.919,98 em 2009 e 2010 , respectivamente, valores estes
que representaram 25,50% e 22,70%, em 2009 e 2010, respectivamente, do total
faturado pelas empresas que prestaram serviços ao contribuinte conforme os valores
declarados no código “1708” nas DIRF;
b) De acordo com estes mesmos demonstrativos o contribuinte colocou a disposição da
“parceria comercial” uma parcela de seus empregados. Em março de 2010, a título de
amostragem, existiam cerca de 36 empregados do contribuinte a serviço desta parceria
(anexo 15). Cabe lembrar que, a isenção de contribuições que beneficia o contribuinte,
não o sujeita ao pagamento das contribuições previdenciárias patronais sobre a
remuneração destes empregados, benefício esse que está sendo transferido para o
prestador que é , como já salientado, pessoa jurídica com fins lucrativos. Trata-se de
uma irregularidade gritante. Tais valores são deduzidos dos valores (RL) a pagar ao
“prestador”. Destaca-se ainda nos demonstrativos (anexo 14), a dedução, dos valores a
pagar ao “prestador”, despesas suportadas pelo contribuinte que estavam beneficiadas
pela isenção de tributos, tais como, serviços de manutenção de equipamento, lavanderia,
entre outros;
c) A partir de diligência realizada na empresa Delfin Médicos Associados Ltda,
considerada no contrato - “prestadora”, onde foram analisados os seus livros contábeis,
constatou-se que o seu único cliente é o Contribuinte e uma significativa vantagem com
relação aos resultados fruto da partilha previstas na Cláusula 2., II e III, acima. O lucro
da “prestadora” é algumas vezes maior do que o “lucro” ou “superavit” auferido pelo
Contribuinte, na mesma operação. Tais informações não serão explicitadas devido ao
dever de sigilo fiscal;
d) Na composição societária do “prestador” dos 15 (quinze) sócios pessoa física, 12
(doze) foram empregados do Contribuintes; e) O “prestador” é beneficiado pelo
comodato de áreas previstas em contrato, áreas estas que representam ônus para o
Contribuinte, pois este é locatário da área total de funcionamento do hospital, pagando
ao locador quantia R$ 759.000,00 anuais. A mesma benesse não é usufruída pelo
Contribuinte, pois este aluga parte de um imóvel por R$ 6.000,00 (seis mil reais). A
locadora deste imóvel é a empresa Clinica Delfin Villas Diagnóstico por Imagem Ltda
cujo sócio principal é o sr. Delfin Gonzalez Miranda, portanto, também o sócio
principal da prestadora, conforme contrato de locação (anexo 16). O Contribuinte
desembolsou ainda R$ 17.844,00 (dezessete mil , oitocentos e quarenta e quatro reais), a
título de serviço de reforma no mesmo imóvel, sem qualquer previsão de reembolso por
parte do locador, conforme contrato de empreitada (anexo 17);
f) Parte da receita partilhada entre o Contribuinte e o “prestador” é oriunda do SUS por
força de contratos/convênios que o Contribuinte possui com os entes governamentais
por força da sua condição de entidade beneficente da área de saúde(filantrópica). Tal
conduta é proibida pela Constituição Federal no parágrafo 2o do art. 199, que veda a
destinação de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos. O
parágrafo 1o do art. 199 dispõe que as instituições privadas poderão participar
complementarmente do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferências as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Com isso o Contribuinte
repassou ao seu “prestador” um benefício obtido por força da sua condição de entidade
filantrópica;
g) O “prestador” foi beneficiado pelo comodato de equipamentos de informática,
equipamentos de Bioimagem, móveis e utensílios previsto no item 7 do Protocolo
(anexo 12). Porém parte destes bens – os equipamentos para realização de exames, na
sua grande maioria, foram importados pelo contribuinte com imunidade de tributos,
tanto internos quanto os de importação, conforme descrito no item 24 acima.
Fl. 22773
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Em síntese, observa que, no entender da fiscalização, a ilegalidade do contrato é
caracterizada pela a cessão gratuita do espaço físico e da mão de obra, alinhada a “partilha de
receitas” e ao fato de que os sócios da Delfin Médicos eram ex-funcionários da RECORRENTE.
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que foi legal o contrato, posto que,
diferentemente do que alega a fiscalização, esta modalidade de contratação aumentou o
patrimônio da entidade.
Em consulta às fls. 22.615/22.624 (PDF 3 fls no 5401/5410), observa-se que o
RECORRENTE aduz que antes da celebração do contrato, a área de radiologia e diagnóstico por
imagem do hospital por ela administrado era deficitária, e que os equipamentos eram antigos,
sendo necessários vultuosos investimentos para aquisição de novas máquinas. A conferir (fl.
22617):
Antes de celebrar o contrato com a Delfin Médicos Associados o Recorrente
encontrava-se na seguinte situação: a) seu parque tecnológico de radiologia e imagem
encontrava-se extremamente defasado; b) o resultado das operações, expressado no
balanço e no relatório de auditoria independente (doc. 05, da impugnação) era
preocupante; c) o resultado específico da área de radiologia e imagem era decrescente;
d) a avaliação realizada pelas instituições financeiras era negativa, de modo que a
entidade não tinha capacidade de endividamento; e) a entidade, despiciendo dizer, não
reunia recursos próprios para realizar investimentos; f) eram necessários elevados
investimentos de atualização do parque tecnológico.
Alega, ainda, que como forma de garantir que o contrato fosse vantajoso para a
RECORRENTE, foi estabelecido uma receita mínima em favor da entidade, no montante de R$
114.000,00, que correspondia ao faturamento histórico desta área do hospital.
Aduz, também, que durante o desenvolver do contrato a DELFIN investiu
aproximadamente R$ 11 milhões para aquisição de máquinas e equipamentos e que ficou a cargo
desta empresa a contratação de todos os funcionários médicos, o que reduziu significativamente
o seu passivo trabalhista.
No seu recurso, o contribuinte listou as seguintes vantagens do contrato (fl.
22619):
Vale a pena rememorar as vantagens, a utilidade, e mesmo a necessidade da realização
do negócio jurídico: a) gerou a modernização do parque tecnológico de radiologia e
imagem e, com isso, o resgate da boa imagem da instituição e o incremento direto de
receita com equipamentos que antes não existiam; b) diminuiu o risco de passivo
trabalhista; c) diminuiu a energia devotada diretamente ao negócio que passou a não ser
gerida diretamente pela Instituição com o aproveitamento de profissionais para outras
atividades; d) garantiu a percepção da receita, mínima, que já existia; e) garantiu um
aumento considerável da receita; f) fez uso de expertise profissional que não possuía, •
dentre outros inúmeros ganhos indiretos.
Para comprovar suas alegações, apresentou parecer econômico de fls.
16845/16866 (PDF 2 fls no 9493/9514), no qual resta demonstrado que após a contratação dos
serviços, houve crescimento na quantidade de atendimentos realizados e aumento da receita
auferida.
Fl. 22774
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Pois bem. Como mencionado anteriormente, o que é vedado pelo art. 14, inciso I
do CTN, é que a RECORRENTE firme contrato de prestação de serviços cujo intuito seja
distribuir parcela do seu patrimônio. Ademais, a entidade deve aplicar integralmente o eventual
resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Apesar de reconhecer que, a primeira vista, os termos do contrato médico causam
estranheza, em especial pela circunstância da associação disponibilizar, sem custo, o espaço
físico e a mão de obra, bem como ficar com a menor parte da receita (apenas 15%, conforme fls.
290), entendo que – supostamente – não haveria violação ao requisito legal para a imunidade
caso houvesse sido comprovado que houve aumento do patrimônio da entidade.
Contudo, o parecer econômico apresentado apenas comprova que houve aumento
de atendimentos e de receitas, o que não se traduz em aumento do patrimônio da entidade. Para
tanto, deveria haver aumento do superávit obtido através dos serviços de radiologia e diagnóstico
por imagem.
Vejamos, em consulta à planilha acostada ao parecer denominada de
demonstrativo no 3, é possível verificar que as receitas obtidas nos anos de 2005 a 2010 foram as
seguintes (fl. 16857):

Por sua vez, os custos com as atividades foram descritos no demonstrativo no 2,
quais sejam (fl. 16855):

Transpondo estas duas colunas em uma única tabela, verifica-se que estes foram
os resultados obtidos:
Ano
Receitas
Custos
Resultado
Fl. 22775
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

2005
R$ 11.887.224,54
R$ 4.749.536,22
R$ 7.137.688,32
2006
R$ 10.130.311,65
R$ 1.621.606,61
R$ 8.508.705,04
2007
R$ 12.865.701,40
R$ 4.087.999,76
R$ 8.777.701,64
2008
R$ 17.352.000,98
R$ 14.450.950,32
R$ 2.901.050,66
2009
R$ 19.039.093,65
R$ 18.234.611,50
R$ 804.482,15
2010
R$ 18.699.235,06
R$ 14.208.710,63
R$ 4.490.524,43
Percebe-se que, a despeito de ter havido um vertiginoso crescimento na
quantidade de atendimentos e na receita auferida, houve uma grande redução dos resultados
obtidos com estas atividades, que decresceram de aproximadamente R$ 8.141.365 milhões por
ano (em média) nos anos de 2005 a 2007, para R$ 2.732.028,41 milhões por ano (em média), nos
anos de 2008 a 2010 (após a celebração do contrato).
Ainda que se considere os investimentos realizados pela DELFIN, no montante de
R$ 11 milhões, como “receita” do RECORRENTE, o resultado no período de 2008-2010 seria,
em média, de R$ 6 milhões, que é consideravelmente inferior ao resultado médio obtida pelo
contribuinte antes da celebração dos contratos, de R$ 8 milhões por ano.
Alerta-se que todos estes dados de receita e despesas foram retirados do próprio
parecer econômico acostado pelo RECORRENTE para justificar as vantagens auferidas pela
operação.
Ademais, a forma de remuneração pelos serviços prestados se deu através da
partilha da receita operacional auferida pelo RECORRENTE. Ao promover tal método de
remuneração, nota-se que houve uma flagrante partilha das rendas e recursos do RECORRENTE
com uma empresa privada de fins lucrativos. Como bem indagou a autoridade lançadora, por que
não houve a remuneração do prestador por unidade de serviço prestado?
Com isso, verificou-se que o RECORRENTE também deixou de aplicar
integralmente o seu eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais.
Outrossim, ao partilhar o faturamento com uma empresa privada com fins
lucrativos, a RECORRENTE acabou por também conceder à contratada parcela de sua receita
operacional oriunda do SUS por força de contratos/convênios celebrados com os entes
governamentais. Com isso, o contribuinte repassou à empresa contratada um benefício obtido
por força da sua condição de entidade filantrópica, o que é vedado pelo art. 199, §2o, da
Constituição Federal:
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
(...)
§ 2o É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.
Fl. 22776
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Deste modo, restou claro que, no caso concreto, houve diminuição significativa da
quantidade de superávit auferido pela entidade imune, o que deve ser entendido como
“distribuição disfarçada de rendas”, além da não aplicação integral desses resultados na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

ii) Centro de Hematologia e Terapia Celular
Tal qual levantado no tópico anterior, a fiscalização entendeu que o contrato
esbarra na vedação contida no art. 14, inciso I do CTN em razão da cessão gratuita do espaço
físico e da mão de obra, alinhada a “partilha de receitas” e ao fato de que os sócios do Centro de
Hematologia eram ex-funcionários da RECORRENTE.
Em sua defesa, o RECORRENTE alega que foi legal o contrato, posto que,
diferentemente do que alega a fiscalização, esta modalidade de contratação aumentou o
patrimônio da entidade. Para comprovar suas alegações, apresentou parecer econômico de fls.
16845/16866 (PDF 2 págs. no 9493/9514).
Analisando o parecer supracitado, verifica-se que o resultado do Centro de
Hematologia no período fiscalizado era deficitário. Veja-se (fl. 16860):

A despeito do resultado negativo, neste período foram faturadas vultuosas notas
fiscais para este prestador de serviço, nos seguintes montantes (fl. 16860):

Portanto, resta claro que o contrato com o Centro de Hematologia teve como
intuito distribuir indevidamente rendimentos, posto que possibilitou que a empresa auferisse
lucros (na medida em que remunerada com base na receita operacional da entidade), ao passo em
que o RECORRENTE ficava no negativo, havendo clara dilapidação do patrimônio.
Fl. 22777
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Assim, agiu corretamente a fiscalização ao identificar que esta conduta viola
requisitos para a imunidade das contribuições previdenciárias, pelos mesmos motivos expostos
no tópico anterior acerca da Delfin.

II.1.b. Remuneração dos Dirigentes
No que se refere à remuneração dos dirigentes, alegou a fiscalização que houve
distribuição indevida de recursos da entidade, caracterizada pelo pagamento de remunerações
indiretas aos diretores não estatutários da instituição. Alegou o fiscal que foram constituídas
diversas empresas, cujos sócios eram os diretores não estatutários, e que elas receberam vultosas
quantias no período fiscalizado, mesmo não tendo nenhum funcionário, e que os serviços
prestados eram as mesmas atividades para quais os diretores estavam contratados. A conferir (fl.
297 e ss):
Andrea Garziera
38 De 08/2003 a 10/2009 o sr. Andrea Garziera exerceu a função de Diretor Geral do
Monte Tabor. [...]
39 Não foram identificadas remunerações pagas pelo Contribuinte diretamente ao seu
diretor geral. Porém foi constatado que o sr. Andrea é sócio majoritário (90% do capital
social) da empresa Salva Consulting Gestão Empresarial Ltda, inscrita no CNPJ no
06.244.574/0001-91, conforme espelho do contrato social extraído da pagina web da
Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB (anexo 25). No ano de 2009 esta empresa
faturou com o Contribuinte a importância de R$ 551.578,04, conforme relação abaixo
extraída da contabilidade do Contribuinte e conforme contato e notas fiscais emitidas
(anexo 26) :

[...]
41 Causa estranheza o faturamento da empresa do sr. Andrea, junto ao Contribuinte,
ainda no ano de 2009, no valor de R$ 551.578,04, conforme tabela acima, pois, em
pesquisa ao Sistema GFIP WEB, durante todo o ano de 2009 a empresa Salva
Consulting não declarou qualquer empregado, declarando apenas pro labore, então
quem teria prestado serviços ao Contribuinte?. Conforme mencionado no item 40, os
dirigentes do Contribuinte afirmam, em 18/09/2009, que o sr. Andrea - “a mais de um
ano se encontra muito ausente”. Percebe-se, com isso, flagrante distribuição de parcela
do patrimônio e renda do contribuinte a esse diretor.
Eduardo Jorge Marinho de Queiroz Junior e Sigevaldo Santana de Jesus
Fl. 22778
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

42 Em 11/2008 assumiram a Diretoria Administrativa e Financeira e a Diretoria de
Controle e Expansão, respectivamente, os senhores Eduardo Jorge Marinho de Queiroz
Junior e Sigevaldo Santana de Jesus, sócios na empresa Today Consultoria de Negócios
Ltda, inscrita no CNPJ no 05.017.814/0001-52, conforme espelho do contrato social
extraído da pagina web da JUCEB (anexo 28). Entre janeiro de 2009 de dezembro de
2010 esta empresa faturou com o Contribuinte a importância de R$ 802.837,91,
conforme contrato e notas fiscais apresentadas (anexo 29). Os serviços prestados objeto
do referido contrato são os mesmos que os sócios da empresa desempenham como
empregados do contribuinte. Ressalte-se que em pesquisa ao sistema GFIP WEB, nos
anos de 2009 e 2010, encontra-se a situação “GFIP SEM MOVIMENTO”, portanto sem
qualquer empregado, em princípio, com suas atividades paralisadas.
43 Foram identificados ainda, em 2009 e 2010, pagamentos à empresa Acervo Auditoria
e Consultoria Emp. S/S Ltda, inscrita no CNPJ no 07.666.348/0001-61, cujo sócio era o
sr. Sigevaldo Santana de Jesus, até 18.05.2011 (anexo 43). Esta empresa faturou junto
ao contribuinte entre 2009 e 2010 – R$ 115.650,00 conforme contrato e notas fiscais
apresentadas (anexo 30). Os serviços prestados objeto do referido contrato são os
mesmos que o sócio da empresa desempenha como empregado do contribuinte. Em
pesquisa ao sistema GFIP WEB, nos anos de 2009 e 2010, encontra-se a situação “GFIP
SEM MOVIMENTO” desde 05/2009, portanto sem qualquer empregado.
44 Além destes valores recebidos pela empresa prestadora de serviços, os diretores
receberam também suas remunerações mensais como diretores empregados, conforme a
seguir (valores extraídos do Sistema GFIP WEB) :

Fl. 22779
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Em sua defesa, a RECORRENTE alega que é legal a remuneração dos dirigentes,
caso eles prestem para a entidade serviços adicionais àqueles em que desempenham (fls.
22628/22630 – PDF 3 págs 5414/5416)
De início, cumpre destacar que a DRJ acatou, com relação ao Sr. Andrea Graziera,
o argumento do RECORRENTE de que os pagamentos efetuados não foram suficientes para
descaracterizar o conceito de ente imune da entidade, conforme trecho adiante reproduzido (fl.
22575 – PDF 3 fls. 5361):
(...) Afirma que a menor presença física do então Diretor Geral e o desenvolvimento,
por ele, de outras atividades, jamais retiraram do contratado as suas atribuições e
responsabilidades, o que pode ser provado por inúmeros documentos que demonstram
sua atuação no ano de 2009, o que conduz ao equívoco da fiscalização em imaginar que
teriam sido efetivados pagamentos à empresa Salva Consulting sem uma justa causa,
com distribuição de parcela do patrimônio e renda da Instituição, o que não corresponde
à realidade.
A impugnante também traz à baila o entendimento do Parecer da Consultoria Jurídica
do MPAS - Parecer MPAS/CJ no 639/1996, aprovado pelo Sr. Ministro da Pasta em
03/09/1996 no sentido de que não afeta o direito à isenção, a remuneração de dirigentes
de entidades beneficentes de assistência social, por outras atividades que não as
inerentes ao cargo de diretoria da estrutura estatutária.
Com razão a autuada neste ponto. Laborou em equívoco a fiscalização.
(...)
Pelas afirmações do autuado, corroborado pelas Notas Fiscais de prestação de serviços
acostadas às fls. 12.407/12.419, o Sr. Andrea prestou sim serviços à Instituição no ano
de 2009 e percebeu remuneração através da empresa Salva Consulting. Isto restou
inconteste. A impugnante afirma, inclusive que, os pagamentos realizados no período de
10/2009 a 01/2010 decorrem de indenização (aviso prévio) prevista em contrato. Deste
modo, não há que se falar em pagamento à empresa Salva Consulting sem a efetiva
prestação de serviços no ano de 2009, nem em descumprimento de requisitos atinentes à
isenção por este motivo.
(Grifou-se)
Ou seja, tal fato, por si só, não seria motivo para a perda da imunidade da
RECORRENTE. Portanto, entendo como prejudicado os argumentos do RECORRENTE neste
ponto.
Por outro lado, ultrapassada a questão envolvendo a perda da imunidade (o que se
deu por outros fatos narrados neste voto), a autoridade fiscal efetuou o lançamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos à empresa Salva Consulting, uma
Fl. 22780
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

vez que desconsiderou a contratação desta empresa e considerou como remuneração do Sr.
Andrea, na condição de segurado contribuinte individual, os valores das Notas fiscais emitidas
por esta empresa.
Neste ponto, entendo que não prospera a alegação do RECORRENTE de que foi
equivocado o enquadramento do Sr. Andrea como empregado nos termos da CLT, visto que a
fiscalização o considerou como contribuinte individual.
Restou evidente que os pagamentos efetuados pelo RECORRENTE em razão do
Contrato de Prestação de Serviços Administrativos Terceirizados teve como destinatário a pessoa
física do Sr. Andrea e não a empresa Salva Consulting (fls. 12.382/12.385). E isto fica bastante
evidente com o fato de o Sr. Andrea ter cedido os direitos e obrigações decorrentes do referido
contrato para a empresa Salva Consulting a partir de 06/2004, com a anuência do
RECORRENTE (fls. 12.386/12.390).
Ora, o pagamento de valores à empresa que não possui empregados denota que
houve evidente remuneração do Sr. Andrea através da PJ. Portanto, entendo como acertada a
constatação da autoridade fiscal, ao efetuar o lançamento das contribuições sobre tais valores,
pois são de fato remuneração da pessoa física do Sr. Andrea realizada por intermédio de PJ.
Sobre o tema, replico os argumentos da DRJ, através dos quais reforços as minhas
razões de decidir (fl. 22575):
Nos presentes autos o que se verifica é que o Sr. Andrea, contratado para prestar
serviços administrativos à Entidade, foi remunerado através de pessoa jurídica da qual é
sócio majoritário. Apesar do relatório fiscal tecer considerações sobre os requisitos
inerentes à caracterização do segurado empregado, não restou configurado o elemento
subordinação, indispensável para o enquadramento do trabalhador na categoria de
empregado do RGPS. Em verdade o levantamento das contribuições previdenciárias foi
realizado como remuneração paga a segurado contribuinte individual – veja-se o
levantamento DG – Descaracterização PJ, constante do DD - Discriminativo do Débito,
às fls. 04/19 dos autos.
Assim, a fiscalização não acusou a entidade de ter remunerado indiretamente diretor
estatutário como quer fazer crer a impugnante, mas sim de ter realizado os pagamentos
de seu Diretor Geral por intermédio de uma pessoa jurídica, na qual o mesmo figura
como sócio majoritário e prestou pessoalmente os serviços, sem a utilização de
empregados. A partir destas constatações, acertadamente concluiu a fiscalização, que a
utilização de empresa interposta serviu apenas para burlar o fisco e reduzir os encargos
incidentes sobre a contratação de pessoa física, considerando os pagamentos à Salva
Consulting como pagamentos realizados diretamente ao Sr. Andrea, na condição de
segurado contribuinte individual e lavrando o competente auto de infração para a
cobrança das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de pessoa
física – contribuinte individual.
No que diz respeito aos pagamentos efetuados ao Sr. Eduardo Jorge Marinho e ao
Sr. Sergivando Santana de Jesus, entendo que agiu corretamente a fiscalização e a decisão da
DRJ.
Os argumentos apresentados pelo RECORRENTE não comprovam, de forma
alguma, que havia objetos divergentes entre os serviços prestados pelas empresas e a atividade
desempenhada como diretores não estatutários, tendo sido apresentado apenas alegações
genéricas, fundada na divergência da descrição dos serviços contidas nas notas fiscais.
Fl. 22781
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Contudo, como pontuado anteriormente, para que seja possível a contratação de
serviços de diretores, é necessário que seja comprovado que o serviço foi efetivamente
desempenhado e que a remuneração estava de acordo com o preço de mercado.
Apesar da remuneração ser compatível, a RECORRENTE não logrou em
comprovar o primeiro requisito, qual seja, que os serviços foram efetivamente prestados.
Ora, a emissão de notas fiscais serve para operacionalizar o pagamento, e não
comprova a efetiva prestação dos serviços. Qual foi o conteúdo do serviço prestado? Qual foi a
forma que este serviço foi entregue? Foi entregue algum relatório? Quais os resultados dos
serviços prestados? Nenhuma destas perguntas foram satisfatoriamente respondidas.
Alerta-se que os poucos relatórios que foram apresentados, dizem respeito a
análises efetuadas em outros anos calendários, que não 2009 e 2010, e que não justificam os
pagamentos realizados nestes períodos.
Portanto, comprovando que o RECORRENTE não conseguiu demonstrar, de
maneira inequívoca, que foram prestado serviços, e que a remuneração não se deu em razão da
atividade já desempenhada pelos diretores não estatutários, entendo como correto o
procedimento adotado pela fiscalização.

II.1.c. Das benfeitorias no imóvel da Fondazionne
Por fim, entendeu a fiscalização que houve pagamento de vantagens indevidas da
RECORRENTE para sua entidade fundadora, a Fondazione San Raffaele de Milano, entidade
situada na Itália.
Isto porque em 2003 o RECORRENTE alienou seu único imóvel para sua
entidade fundadora e passou a alugá-lo do novo proprietário (a Fondazione San Raffaele de
Milano). Neste contrato de locação, havia previsão de que a RECORRENTE seria indenizada
por todas as benfeitorias que realizasse. Contudo, a despeito da previsão contratual, ao longo dos
exercícios foi constatado que o RECORRENTE dispendeu aproximadamente R$ 22 milhões em
benfeitorias, inclusive a construção de prédios novos, sem ser devidamente ressarcida.
A falta de ressarcimento foi constatada através da análise da contabilidade do
RECORRENTE, posto que havia uma conta contábil com a indicação de “Créditos a
compensar”, mas que não foram efetuados lançamentos. Deste modo, estes investimentos em
bens de terceiros foram considerados como uma forma de dilapidação do patrimônio da entidade,
circunstância que também enseja a perda da imunidade, nos termos dos dispositivos legais já
transcritos.
De início, cumpre ressaltar que não houve qualquer questionamento acerca do
montante dos aluguéis pagos, sendo objeto de questionamento apenas as benfeitorias realizadas.
Em sua defesa, a RECORRENTE alega que, de fato, realizou diversas benfeitorias
que, no período fiscalizado, ainda não haviam sido adimplidas. Contudo, no ano de 2013, a
RECORRENTE utilizou o saldo credor que detinha em face da Fondazionne para quitar débitos
Fl. 22782
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

de locação e de contratos de mútuo que haviam firmado anteriormente (fl. 22641 – PDF 3 pág.
5427):
Ocorre que, no período fiscalizado (2009 e 2010), ainda não havia ocorrido a
compensação pois, para sua efetivação, necessitava-se de avaliação e concordância por
parte da fundação milanesa.
Estas aconteceram em janeiro de 2013, conforme documentos anexos (doc. 21 que
acompanha a impugnação), que foram solicitados e exibidos ao auditor. Os valores
foram se acumulando na conta do ativo 1.2.04.03.0002 aguardando a verificação e
autorização para serem compensados. Tal autorização ocorreu em 07/01/2013.
O fato da compensação ter ocorrido fora do período investigado — 2009/2010 — não
pode ser desconsiderado pelo tribunal administrativo, não só porque anterior à
impugnação, como também porque é capaz de demonstrar a quitação (a compensação é
uma forma especial de cumprimento de obrigação), o que desmonta a tese da
transferência de recursos ou desvio patrimonial.
(grifos no original)
Assim, afirma que não houve qualquer dilapidação do patrimônio da entidade em
benefício de seu fundador, conforme documentos de fls. 16608/16616 (PDF 2 págs. 9256/9264).
Contudo, entendo que a documentação acostada aos autos não dão respaldo às alegações do
RECORRENTE.
Em princípio, nota-se que muitos dos documentos estão em língua estrangeira, o
que impede a interpretação de seu real conteúdo. Neste sentido, transcreve-se abaixo o teor do
art. 192 do CPC, aplicado de forma subsidiário ao processo administrativo fiscal:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
Ademais, o documento de fl. 16614 (PDF 2 pág. 9262) aponta para uma possível
compensação de empréstimos e de valores correspondentes a aluguéis (débitos da
RECORRENTE) com créditos oriundos de outros valores, dentre os quais constariam àqueles
correspondentes à benfeitorias no imóvel da Fondazione. Contudo, a análise de tais documentos
em conjunto não permitem atestar, com um mínimo de certeza, que tal compensação teria de fato
ocorrido.
Em princípio tem-se que o próprio documento de fl. 16614 aponta para uma
divergência no montante do valor a receber pela RECORRENTE, após a compensação, segundo
levantamento da Fondazione (€ 182.729,52) e o levantamento do próprio RECORRENTE (€
818.208,64).
Além disso, conforme documentos de fls. 16615/16616, o valor transferido ao
RECORRENTE foi de € 35.144,00, divergente de ambos os valores apurados acima. No final do
documento de fl. 16614 há uma indicação de que a “primeira divisão” do pagamento
corresponderia a 19,10% do valor total devido, contudo não foi apontado o embasamento para tal
divisão do pagamento. Ademais, ao aplicar o percentual de 19,10% sobre os montantes apurados,
Fl. 22783
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

tanto pela Fondazione como RECORRENTE, encontra-se os valores de € 34.901,34 e €
156.277,85, respectivamente; divergentes, portanto, do valor pago de € 35.144,00.
Por fim, a transferência dos € 35.144,00 para o RECORRENTE ocorreu em
13/05/2013, ao passo que a apuração da compensação foi realizada em 10/10/2011, mais de 1
ano e meio antes da transferência do numerário.
Por tudo o acima exposto, não há comprovação efetiva de que o valor de €
35.144,00 transferido ao RECORRENTE em maio de 2013, corresponderia a eventual saldo de
crédito a receber após compensação de valores. Neste sentido, entendo que não há comprovação
de que houve, de fato, a compensação de débitos do RECORRENTE com supostos créditos
decorrentes de despesas com benfeitorias no imóvel da Fondazione.
Como um outro argumento, o RECORRENTE afirma que, a despeito de estar
construindo prédio no terreno do proprietário do imóvel (a Fondazione), tal fato teria o condão
de gerar para o contribuinte o direito de se apropriar do solo, nos termos do parágrafo único do
art. 1255 do Código Civil, o que aumentaria o seu patrimônio e, portanto, derrubaria a tese de
dilapidação patrimonial construída pela autoridade lançadora. Neste ponto, ponderou que a
decisão de primeira instância não teria compreendido a situação.
Contudo, entendo correta a interpretação da DRJ.
O art. 1255, parágrafo único, do Código Civil possui a seguinte redação:
Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito
do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a
indenização.
Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do
terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo,
mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.
Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que não é correta a interpretação
dada pelo RECORRENTE de que a construção por ele realizada aumentaria o seu próprio
patrimônio a partir da apropriação do solo de terceiro. Em princípio, segundo o referido
dispositivo, para que isso ocorra é necessário que construção exceda consideravelmente o valor
do terreno, o que não se demonstrou ser o caso.
Ademais, é necessário que quem edificou o faça de boa-fé, o que demandaria uma
análise probatória mais robusta. No caso dos autos, o RECORRENTE tem pleno conhecimento
de que o terreno pertence a terceiro, inclusive tem conhecimento da lei no sentido de que as
construções são, regra geral, perdidas em proveito do proprietário, remanescendo apenas o
direito a indenizações, caso tenha agido de boa-fé dão, nos termos do caput do art. 1255. Desta
forma, construir em terreno alheio com a intenção de aquisição futura do solo não parece ser um
ato de boa-fé perante o proprietário do terreno.
Por fim, o dispositivo legal prevê que a aquisição da propriedade do solo ocorrerá
mediante pagamento de indenização fixada judicialmente, se não houver acordo entre as partes.
Neste sentido, não há como defender o simples acréscimo do patrimônio do RECORRENTE,
pois a lei demanda uma justa indenização a ser paga por este em contrapartida à aquisição do
solo; não é um aumento patrimonial “gratuito” ou uma forma de usucapião.
Fl. 22784
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Portanto, neste tópico, entendo que não assiste razão ao RECORRENTE em suas
alegações.

II.1.d. Do descumprimento da imunidade
Da análise acima, verifica-se que alguns dos fatos imputados pela fiscalização não
foram devidamente comprovados. Contudo, isto não é suficiente para afastar o lançamento em
comento.
Isto porque, para que seja descaracterizada a condição de ente imune conferida ao
RECORRENTE, bastava que fosse comprovado uma única transgressão aos requisitos
estipulados em lei.
No presente caso, foram comprovadas as seguintes circunstâncias:
 Pagamento indevido para os prestadores de serviços DELFIN e
HEMATOCENTRO.
 Pagamentos sem justificação para os dirigentes Eduardo Jorge Marinho de
Queiroz Junior e Sigevaldo Santana de Jesus; e
 Benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro.
Assim, entendo que agiu bem a autoridade lançadora ao entender pelo
descumprimento de requisitos necessários ao gozo da isenção das contribuições previdenciárias,
conforme os já citados art. 28, incisos III e VIII, da MP 446/2008, art. 55, inciso V, da Lei no
8.212/1991 e art. 29, incisos II e V, da Lei no 12.101/2009; e, consequentemente, pela
possibilidade de realizar o lançamento, nos termos do art. 26, §3o, e do art. 32 da Lei no
12.101/2009.

II.2. Das Obrigações Acessórias. Legalidade da Multa Aplicada
De início, cumpre ressaltar que os argumentos com relação ao descumprimento
das obrigações acessórias ensejar a perda da imunidade foram considerados prejudicados, posto
que tal conduta não foi apontada pela autoridade fiscal como descumprimento de requisito para
gozo da imunidade das contribuições previdenciárias.
Em razão do lançamento das multas por descumprimento das obrigações
acessórias, importante tecer os seguintes comentários.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 22785
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa nas alegações de
ilegalidade da multa aplicada, por dois principais motivos: a ausência do intuito doloso do
RECORRENTE, posto que a ausência de segregação de sua contabilidade se deu por simples
erro. Ademais, alega a desproporcionalidade da pena aplicável em decorrência do
descumprimento destas obrigações acessórias.
Pois bem, foram lançadas duas multas por descumprimento de obrigação
acessórias, quais sejam a CLF 34, por deixar de lançar em sua contabilidade os fatos geradores
das contribuições previdenciárias e a CFL 59, por deixar de arrecadar, mediante desconto na
remuneração paga, o valor da contribuição dos segurados empregados.
No que diz respeito a CLF 34 a multa foi aplicada pelo fato do contribuinte ter
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, pois foram contabilizados em uma
mesma conta valores incidentes e não incidentes de contribuições previdenciárias, conforme
detalhado pela autoridade fiscal (fl. 317):
Foram observados lançamentos na conta contábil “4203020001 – SERVIÇOS DE
TERCEIROS / COOPERATIVAS – ADM” remunerações de contribuintes individuais
(pessoa física) e valores pagos por serviços prestados por cooperativas e empresas em
geral (pessoa jurídica), isto é, ocorreu o lançamento, na mesma conta, de parcelas
integrantes e parcelas não integrantes do salário-de-contribuição, dificultando, com esta
conduta, o batimento entre a folha de pagamento e a sua correta contabilização,
conforme depreende a análise da relação de todos os lançamentos na referida conta,
extraídos do Livro Razão (anexo 34).
Assim dispõe a Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Fl. 22786
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Por sua vez, assim determina o Decreto no 3.048/1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003) [...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Assim, em que pese a ausência de dolo, o fato da RECORRENTE ter lançado em
uma mesma conta contábil verbas que são base de cálculo e verbas que não são base de cálculos
viola as normas acima transcritas, circunstância que enseja a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Por sua vez, com relação à multa CFL 59, a fiscalização constatou que o
RECORRENTE remunerou contribuintes individuais sem realizar corretamente o desconto das
contribuições previdenciárias destes segurados (fl. 318), tendo o contribuinte justificado que tais
diferenças se referiam a duplo vínculo de trabalho dos segurados, sem no entanto, comprovar
todas as vinculações, levando à conclusão de que não foram arrecadadas, na integralidade, as
contribuições dos segurados, quando do pagamento de sua remuneração. Por esta infração foi
aplicada multa de R$ 1.727,38 (um mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos).
A presente multa tem fundamento no art. 283, I, “g” do RPS (Decreto no
3.048/99):
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;
Em que pese a RECORRENTE ter comprovado que algumas das remunerações
listadas foram incluídas indevidamente, a multa da CFL 59 é única (pode cometer 1 ou 1000
lançamentos errados na contabilidade que a multa é a mesma). Assim, a simples manutenção da
acusação de uma das infrações que ensejaram a multa, implicará na manutenção integral da
mesma.
Fl. 22787
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Portanto, tendo em vista que o RECORRENTE não conseguiu comprovar que
todos os contribuintes que deixou de reter a contribuição estavam no teto do limite individual, foi
correto o lançamento da multa CFL 59.
Com relação aos argumentos de desproporcionalidade das multas aplicadas,
entendo que sua análise não é possível pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 2, posto que
seu acolhimento implicaria em reconhecimento de inconstitucionalidade da legislação tributária.
Assim, não o conheço.
Ademais, importante repisar que o descumprimento de obrigações acessórias não
foi apontado no lançamento como causa da perda da imunidade das contribuições
previdenciárias. Portanto, também sob tal aspecto, mostra-se prejudicada a alegação de defesa do
RECORRENTE.

II.3. Aviso Prévio Indenizado
Entendo que merece prosperar a defesa apenas em relação aos valores pagos em
razão de aviso prévio indenizado.
Neste tópico, a DRJ argumentou o seguinte (fl. 22582):
Como ainda não há decisão judicial definitiva a respeito da incidência ou não de
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e como a autuada não
comprova fazer parte de nenhuma ação que lhe reconheça este direito, há que ser
aplicada a legislação vigente à época dos fatos.
Contudo, entendo que cabe razão ao contribuinte, pois o STJ, no REsp no
1.230.957/RS, decidiu que tanto o aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias
de afastamento por auxílio doença têm natureza indenizatória, e por conta disto não é fato
gerador das contribuições previdenciárias. Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. [...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Fl. 22788
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o
empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por
ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza
indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de
Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp
1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp
1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp
1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no Resp
1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato
de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
[...]
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e sobre os primeiros 15 (quinze)
dias de afastamento de auxílio-doença.
Sobre o julgamento do STJ, merece destaque ressaltar que foi proferida decisão
determinando o sobrestamento de parte do julgado até que o Supremo Tribunal Federal julgue a
constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias. Segue adiante trecho da decisão que determinou o sobrestamento:
Fl. 22789
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6) [...]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo
1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a manutenção do
sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser
proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso
Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral. (Grifou-se)
O sobrestamento parcial se deu pois, no no 1.230.957/RS, que julgou a ilegalidade
da inclusão das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, também foi
julgado a legalidade da incidência destas contribuições sobre o terço constitucional de férias.
Contudo, esta última matéria estava pendente de julgamento do STF, razão pela qual o STJ
determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão do STJ até o término do julgamento do STF.
Assim, não há qualquer sobrestamento relacionado a parte da decisão que dispõe
sobre o aviso prévio indenizado. A ausência de sobrestamento é reconhecida pela própria PGFN,
que incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. Veja-se:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no
RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se
PGFN/CRJ No 115/2017
[...]
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias e sobre a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade”, promovendo-se a devida a alteração da lista dispensa,
nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no 502/2016, na forma proposta na
presente manifestação;
De igual modo entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”),
conforme comprova a ementa adiante, julgada a unanimidade:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.(CSRF. Sessão de 19/11/2020)
Além disso, a própria Administração Tributária reconhece esse ponto de acordo
com a Solução de Consulta no 31 de 23/01/2019 da COSIT assim ementada:
Fl. 22790
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIASCONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
AVISO
PRÉVIOINDENIZADO.
JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Recurso Especial no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de
2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido
entendimento. A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio
indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória,
conforme precedentes do próprio STJ.SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 249 - COSIT, DE 23 DE MAIO
DE 2017. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO. A pessoa jurídica que apurar crédito relativo à contribuição
previdenciária prevista no inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212, de 1991, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, ou requerer a restituição nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no
1, de 31 de março de 2017. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA
PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 362 - COSIT, DE 10 DE
AGOSTO DE 2017. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS.AVISO PRÉVIO INDENIZADO.A jurisprudência vinculante não alcança a
incidência das contribuições devidas a outras entidades ou fundos sobre o aviso prévio
indenizado.Dispositivos Legais: Lei no 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; e Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016.
Tal Solução finaliza com a seguinte conclusão relacionada a esse ponto:
21. Diante do exposto, conclui-se que: 21.1. O STJ, ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do CPC, afastou a incidência das
contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado; 21.2. Em razão
do disposto no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a RFB encontra-se vinculada ao
referido entendimento;
Assim, de fato, entendo pela impossibilidade de incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Importante esclarecer que consideram-se valores de aviso prévio indenizado
apenas aqueles decorrentes de lei, e não eventuais pagamentos decorrentes de acordos pactuados
entre as partes, os quais são considerados meras liberalidades e, portanto, sujeitam-se à
incidência das contribuições previdenciárias.
Com isso, de acordo com as razões acima, dou provimento ao recurso do
contribuinte nesse ponto para afastar o lançamento sobre as diferenças encontradas pela
fiscalização em relação ao pagamento do aviso prévio indenizado previsto em lei.

II.4. Da Impugnação Específica dos Itens que Identificam os Fatos Geradores
No que diz respeito às alegações de defesa dos fatos específicos apontados pelos
anexos do relatório de diligência da DRJ, considerando que o RECORRENTE não apresentou
nenhum novo argumento (inclusive, sendo este tópico transcrição ipsis literris da impugnação),
Fl. 22791
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

proponho adotar os fundamentos da decisão da DRJ (em relação à parte mantida do lançamento),
com fulcro no art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela portaria no 343/2015:
Das Diferenças de Bases de Cálculo demonstradas no Anexo 35
Estagiários [parcialmente exonerado pela DRJ]
Com relação aos estagiários, após a diligência, a fiscalização afirma que devem ser
exonerados do lançamento aqueles comprovados pelos documentos apresentados na
impugnação, salientando que o contribuinte comprovou apenas parcialmente a
existência de estagiários (anexo 04). O contribuinte em sua manifestação após a
diligência afirma que estará juntando aos autos os demais contratos de estagiários, a
fim de vê-los excluídos do lançamento. Como não foi juntado mais nenhum documento
de estagiários, não há como acolher seu pedido, mantendo-se apenas a retificação
proposta pela fiscalização por ocasião da diligência.
A impugnante justifica que as pessoas identificadas no Anexo 35 eram estagiários e que
por equívoco foram identificados no MANAD na categoria 1 (empregado) quando o
correto é a categoria 00 (estagiários), de modo que não houve incorreção em GFIP com
relação aos estagiários pois eles não deveriam mesmo estar declarados em GFIP como
empregados. Junta cópia dos contratos de estágio (docs. 23 e seguintes). Neste ponto
assiste parcial razão à impugnante pois as pessoas para as quais foram apresentados
contratos de estágio não devem figurar como empregados em GFIP conforme entendeu
a fiscalização.
Desconsidero a ocorrência de infração apenas com relação aos estagiários devidamente
identificados no Anexo 04 do Relatório da Diligência. Saliento aqui que não houve
autuação nem aplicação de penalidade com relação às omissões/incorreções em GFIP,
conforme já explicitado no item 3.2 acima.
Pagamentos a Advogados e outros Prestadores de Serviços [parcialmente exonerado
pela DRJ]
A impugnante alegou que diversos prestadores de serviços já recolhiam as contribuições
previdenciárias pelo teto. Após a diligência, a fiscalização propôs a exoneração dos
valores de contribuição de segurado de Oziel A. T. Guimarães, face documentos
apresentados na impugnação; a exoneração de valores relativos a Orlando C. Sales nas
competências 04/2009, 05/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 12/2009, 04/2010 e
06/2010, demonstradas às fls. 17072, face comprovação de remuneração em outro
vínculo - mantidos os valores apurados nas competências 02/2010 e 08/2010 por falta
de comprovação; quanto a Laerton Lima - documentação apresentada na impugnação
foi insuficiente e na intimação da diligência o contribuinte não apresenta documento
novo com relação a este segurado.
Em sua manifestação após a diligência a impugnante afirma desistir da discussão com
relação a Laerton de A. Lima e alguns meses remanescentes de Orlando da Costa Sales
por não dispor de documentos comprobatórios, comprometendo-se a realizar os
recolhimentos das diferenças apontadas.
Após a diligência a fiscalização elaborou o Anexo 04, em substituição ao Anexo 35
original.
Das Diferenças de Bases de Cálculo demonstradas no Anexo 36
Médicos que já contribuem pelo teto
Alegou a impugnante que no Anexo 36 foram identificados vários prestadores de
serviço, em sua maior parte médicos, em que parcela diminuta dos pagamentos que lhes
foram feitos não constaria da GFIP, embora constasse na folha digital (MANAD) e/ou
Fl. 22792
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

na DIRF. Afirma que todos os prestadores referidos já recolhiam o INSS pelo teto, o
que diz comprovar por documentos que anexou. Também requer lhe seja deferida a
juntada posterior de documentos hábeis a comprovar o regular recolhimento das
contribuições previdenciárias desses profissionais, pelo teto máximo permitido. Com
relação às situações de duplo vínculo de segurados que, por isso, já contribuíram pelo
teto (Anexos 6 e 7 após a diligência), requer seja feita consulta ao sistema da RFB a fim
de evitar cobrança indevida, exatamente como foi feito para o prestador de serviços
Orlando da Costa Sales. Após tal verificação, comprovado que os segurados indicados
já contribuíram pelo teto, requer a exoneração dos valores lançados.
As provas apresentadas pelo contribuinte, seja nos autos ou por ocasião da diligência,
foram consideradas pela fiscalização. Descabe ao julgador administrativo de primeira
instância carrear provas aos autos como propõe a autuada. A prova deve ser apresentada
pela impugnante que, no caso, para se elidir da obrigação de descontar e recolher a
contribuição dos segurados com duplo vínculo, deveria ter exigido destes a declaração
de que trata o art. 67, inciso I, § 6o, da IN 971/2009, e exibi-la à fiscalização.
(...)
Das Diferenças de Contribuições de Segurados demonstradas no Anexo 38
Cálculo em separado da contribuição s/ 13o e saldo de salário
Na impugnação a autuada alega que o auditor fiscal teria juntado as bases de cálculo do
saldo de salário e 13° das rescisões trabalhistas, provocando, com isso, a alteração da
alíquota da contribuição de segurados, contrariando o que determina a legislação que
reza que tais parcelas devem ser lançadas separadamente.
Não trouxe aos autos qualquer prova do alegado e depois, quando de sua manifestação
quanto ao resultado da diligência, desiste da impugnação com relação aos valores
demonstrados nos anexos 05-02 e 06-01, reconhecendo que houve um equívoco em seu
sistema, que não considerou parte das verbas rescisórias para recolhimento do INSS
(médias de adicional noturno pagas em decorrência da integração e reflexo no salário e
as médias de horas extras).
Inconstitucionalidade da PT 408/2010 - alteração retroativa da tabela dos salários
de contribuição
A impugnante alega inconsistência no Anexo 38, pois a Portaria MPS/MF no 408,
publicada em 17/08/2010, alterou a tabela dos salários de contribuição dos segurados e
determinou sua aplicação retroativa a 16/06/2010. Afirma ser inconstitucional esta
retroação.
No tocante à argüição de inconstitucionalidade, ressalto que a instância administrativa
não é foro apropriado para tal discussão, cuja competência é do Supremo Tribunal
Federal, conforme art. 102, inciso I, alínea “a” da Constituição Federal de 1988.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, não podendo a
autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor,
ressalvado somente os casos previstos no Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Assim também nos termos do artigo 26-A do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de
1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O administrador público não pode desrespeitar textos legais legitimamente insertos no
ordenamento jurídico, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN, sob pena
de responsabilidade funcional.
Fl. 22793
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Restam, desta maneira, prejudicadas as questões postas pela impugnante que impliquem
reconhecimento e declaração, por qualquer forma, no âmbito administrativo, da
ilegalidade de atos normativos.
Férias gozadas entremeando dois meses
A impugnante alega incorreção do lançamento nas hipóteses em que as férias dos
empregados foram gozadas entremeando dois meses, pois a fiscalização teria
considerado como devidas a integralidade das contribuições previdenciárias descontadas
do empregado no mês de início de suas férias e cobrado o valor integral no mês de
início das férias, quando o correto é proporcionalizar o valor das férias e respectivo
desconto de acordo com o efetivo período de férias. Afirma que todos os valores
descontados dos empregados foram pagos à Previdência, não havendo qualquer omissão
quanto a descontos e/ou pagamentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre
as férias.
No Relatório Fiscal da Diligência, o Auditor responsável pelo lançamento explicita que
realizou o lançamento a partir das folhas de pagamento (MANAD) apresentadas pelo
contribuinte em confronto com as declarações por ele prestadas em GFIP e também a
partir do recálculo da contribuição do segurado, quando inferior ao valor calculado com
base na tabela oficial fornecida pela RFB. Que o contribuinte classificou os valores
descontados dos segurados, no MANAD, de forma equivocada, resultando que o
sistema não transportou para o mês seguinte os descontos sobre férias que se iniciaram
no mês anterior. Afirma a fiscalização que após análise de alguns funcionários
relacionados no anexo 38, constatou diversas ocorrências em que o valor da rubrica
“0196”, não declarado no mês em que consta na folha de pagamento, também não foi
declarado no mês subseqüente. Que intimou o contribuinte a apresentar quais
empregados se encontravam na situação das férias acima indicadas e em resposta foi
apresentada documentação de apenas uma funcionária (Adriana Caseiro Medeiros
Kutter), a qual foi aceita e exonerado o crédito tributário em relação a esta. Assim, face
à falta de prestação de informações por parte do interessado, nas situações identificadas
em que a rubrica “0196” foi declarada em GFIP no mês seguinte, houve exoneração do
lançamento e emitida nova relação corrigida que formou o anexo 05.
Com relação às diferenças de desconto da contribuição do segurado inferior ao valor
calculado, a fiscalização esclarece que se referem a funcionários que o contribuinte
considerou como duplo vínculo (situação em que não realizou o desconto ou descontou
parcialmente), sem que apresentasse a comprovação do duplo vínculo e também
situações em que o salário de contribuição declarado foi inferior ao recalculado pelo
Auditor (quando então a contribuição do segurado foi recalculada e lançada a
diferença). Para estas situações não houve nenhum fato novo que justificasse a
exoneração de valores.
Em sua manifestação após a diligência a autuada repisa ter havido erro de entendimento
por parte da fiscalização, destaca que o evento 0208 inserto nos contracheques (valor
transportado do desconto das férias no mês subseqüente) será sempre igual ao evento
0196 (valor provisionado no mês de programação das férias) que, por sua vez, será igual
à diferença apontada pelo auditor no Anexo 7 para os casos de férias bipartidas. Que
essa demonstração foi feita à época da defesa, limitando-se a desenvolver a
demonstração por amostragem em relação à segurada, Adriana Caseiro M. Kutter, o que
foi considerado na revisão feita pela auditoria, com a respectiva exoneração do
lançamento, situação rigorosamente semelhante à ora demonstrada. Que identificou 516
casos idênticos no ano de 2009 e 503 no ano de 2010, resultando lançamentos indevidos
na ordem de R$ 21.047,13 e R$ 19.955,12, respectivamente, e que devem ser
exonerados dos cálculos. Que existem 52 hipóteses em 2009 e 38 em 2010 em que, não
obstante não tenha havido o registro no contracheque do mês posterior ao da
programação de férias (evento 0208), o desconto foi feito e o pagamento realizado.
Afirma anexar os contracheques dos empregados envolvidos e planilhas demonstrativas
do alegado (Anexo 05-04, Anexo 2009 07-01 e 2010 07-01).
Fl. 22794
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal de Diligência (fls. 17086/17087)
verifica-se que o contribuinte foi intimado em 19/01/2015 a apresentar no prazo de
cinco dias, dentre outros documentos, “a relação detalhada dos empregados citados no
Anexo 38 do referido PAF, que tiveram desconto segurado lançado indevidamente sob
alegação de gozo de férias em meses distintos. Cumpre salientar que as cobranças deste
anexo baseiam-se em informações de folhas de pagamento apresentadas pela empresa
(MANAD), indicando o desconto pela empresa e a não declaração dos descontos”. Em
petição datada de 20/01/2016 (fls. 17088) o contribuinte solicita dilação do prazo por
mais 30 dias, sendo-lhe concedido mais 15 dias de prazo a partir de 26/01/2015 -
conforme aposto pelo Auditor responsável pela autuação, na mesma fl. 17088. Ao
atender à solicitação fiscal (fls. 17089/17091) a fiscalizada esclarece que as informações
lançadas no MANAD correspondem ao valor bruto da folha do mês para o recolhimento
do INSS; que o sistema de folha de pagamento processava o desconto do INSS do mês,
do período do mês correspondente ao início das férias e a previsão do mês seguinte,
todos dentro do próprio mês de início das férias; que assim, o contra cheque do mês de
início das férias ilustra os valores de base do desconto referente ao INSS e no contra
cheque do mês seguinte o evento é demonstrado como base para que seja efetivado o
recolhimento do INSS do período das férias referente àquela competência e, para
ilustrar como eram feitos os cálculos, anexa as informações referentes a Adriana
Caseiro Medeiros Kutter, competência 12/2010 e 01/2011.
Daí pode-se constatar que o sujeito passivo foi devidamente intimado a apresentar a
relação detalhada dos empregados que tiveram desconto de INSS sobre férias gozadas
em meses distintos, mas se limitou a comprovar à fiscalização esta ocorrência em
relação a apenas uma segurada.
Agora, após a ciência do resultado da diligência, vem aos autos para trazer
documentação relativa a esta mesma situação, que diz ser pertinente a mais de mil
empregados.
S.m.j. o prazo para apresentação destas provas venceu em 10/02/2015. De qualquer
sorte, em respeito ao princípio da verdade material, procedi à verificação dos
documentos e demonstrativos juntados e chego à conclusão que são insuficientes para a
comprovação do alegado. Explico:
1) A apuração e o recolhimento das contribuições previdenciárias são realizados por
competência e por estabelecimento do contribuinte;
2) As folhas de pagamento do contribuinte e as correspondentes GFIPs, também, de
modo a tornar possível a conferência e o cruzamento entre seus dados;
3) Os documentos anexados pelo contribuinte a este processo, com a intenção de
comprovar incorreção no lançamento quanto à contribuição dos segurados nas situações
em que as férias iniciam num mês e terminam no mês subseqüente, intitulados
“Demonstrativos de Pagamento Mensal”, estão separados mensalmente à fls. 2074 a
2248, porém, não contém identificação da filial a que se referem, não estão
acompanhados das folhas de pagamento nem das GFIPs correspondentes;
4) As planilhas anexadas pelo sujeito passivo por ele denominadas “Anexo 05-04” (fls.
19695/19716), “Anexo 2009 07-01” (fls. 19718/19726) e “Anexo 2010 07-01” (fls.
19728/19737) trazem em seu corpo duas colunas, identificadas como “INSS Férias
próximo mês – 0196” e “Base INSS mês seguinte recolhimento – 0208” porém, não
obedecem qualquer ordem, seja da competência a que se referem as pretensas
informações, seja de estabelecimento, seja ordem dos nomes dos segurados;
5) Assim, tenho que as planilhas e os documentos anexados não pontuam as diferenças
a que o contribuinte quer se referir, não demonstrando de forma inequívoca o erro no
lançamento. Portanto, não é possível sua aceitação como prova para a retificação de
Fl. 22795
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

crédito tributário legalmente constituído por Autoridade Fiscal, com base nos critérios e
padrões estabelecidos na legislação previdenciária.
(...)
Reclamatórias Trabalhistas
A impugnante alega que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas
salariais dos acordos judiciais e extrajudiciais referidos no lançamento (Anexo 06),
foram quitadas com a fiscalização e homologação judicial, estando extintos os
processos.
Conforme relatado pela fiscalização, as contribuições lançadas sobre as reclamatórias
trabalhistas são as contribuições patronais, que se tornaram exigíveis a partir da
constatação de que a entidade não detém direito à isenção das contribuições
sociais/previdenciárias. Portanto não há reparos a fazer.
Contribuições para Terceiros - devidas por entidade não isenta
Da mesma forma com relação às contribuições devidas a terceiros pois a instituição que
não faz jus à isenção, deve contribuir para estas entidades, da mesma forma que as
empresas em geral.

II.5. Natureza Confiscatória da Multa. Inadequação da Incidência Dos Juros
Neste ponto, também entendo não merecerem prosperar os argumentos recursais.
O RECORRENTE afirma que a multa aplicada teria efeito confiscatório. Com
essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação
tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto aos juros aplicados, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os
créditos tributários são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a
conferir:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Fl. 22796
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 2201-009.568 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731120/2013-55

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para afastar da base de cálculo do
lançamento os valores pagos a título de aviso prévio indenizado decorrente de lei, e não
eventuais pagamentos decorrentes de acordos pactuados entre as partes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 22797
DF CARF MF
Original